Tribunal: STM
Processo: 7001359-09.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001359-09.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, FLAVIO RODRIGUES BONILLA, CESAR
DE MEDEIROS GARCIA, BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA ADVOGADOS: RICARDO
MUNARSKI JOBIM (OAB: RS47849), ANA LUIZA ORTIZ ARIGONY (OAB: RS114610),
LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB: RS49627), RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB:
RS63723), GULHERME CRIVELLARO BECKER (OAB: RS47816), WALTER JOBIM NETO
(OAB: RS4657), ÁTILA MOURA ABELLA (OAB: RS66173), VANESSA BEVILACQUA JOBIM
(OAB: RS66177), DENISE ROSA DA ROCHA (OAB: RS64781), CARLOS ALBERTO DAY
STOEVER (OAB: RS69130), MARCIO ALESSIO (OAB: RS74493), JONAS ESPIG STECCA
(OAB: 81501), MARCIA HELENA SANTOS PAINES (OAB: RS106470)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar suscitada pelas Defesas de CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA e
de HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, de não conhecimento do Apelo ministerial,
por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, negou provimento ao Apelo
ministerial, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento parcial ao
Apelo Ministerial, para condenar os Apelados Cel HERMANN MOREIRA DE
OLIVEIRA, Maj CESAR DE MEDEIROS GARCIA e FLAVIO RODRIGUES BONILLA, pela
prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena
individual de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e condenar o Apelado
Cel HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no art. 320
do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses; a pena unificada, em relação
ao Réu Cel HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, perfaz 7 (sete) anos de reclusão; as
reprimendas seriam cumpridas em regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "b" do CPB.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO e CELSO LUIZ
NAZARETH.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001359-09.2019.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA, CESAR DE MEDEIROS GARCIA, FLÁVIO RODRIGUES
BONILLA e HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Drs. Rafael Scherer Politano, Lino Marcelo Vidal Munhoz, Ricardo Munarski Jobim, Ana
Luiza Ortiz Arigony, Guilherme Crivellaro Becker, Walter Jobim Neto, Átila Moura Abella, Vanessa Bevilacqua
Jobim, Denise Rosa da Rocha, Carlos Alberto Day Stoever, Marcio Alessio, Jonas Espig Stecca, Marcia Helena
Santos Paines e Defensoria Pública da União.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL (ARTS. 251
E 320 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO.
ESTELIONATO. PROVAS PERICIAIS E DOCUMENTAIS CONFLITANTES. CONTRAPROVA
PRODUZIDA PELA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL CONTRÁRIA.
1. Preliminar das Defesas de não conhecimento do Apelo. A Apelação, por sua própria
natureza, busca a modificação da Decisão recorrida, sendo natural a repetição de
argumentos rechaçados na Decisão a quo. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. O MPM baseia-se em laudos periciais e pareces técnicos que não são harmônicos e
possuem elementos conflitantes, não sendo suficientes para sustentar um decreto
condenatório com a certeza que exige o processo penal.
3. A distância temporal entre os fatos apurados e as perícias, as incongruências entre
os laudos e a imprecisão das conclusões comprometeram os documentos como prova
da materialidade do crime.
4. A Defesa obteve êxito em produzir contraprova ao trazer à colação laudo e
conclusões produzidas na Sindicância e no seu Recurso.
5. A obtenção da vantagem ilícita é indispensável para a consumação do delito de
estelionato, além da existência do elemento subjetivo do tipo. Tais elementares não
foram demonstradas.
6. A Acusação não logrou êxito em demonstrar conluio ou combinação entre os
Acusados para, mediante fraude, obter a vantagem ilícita.
7. Quanto à demonstração da prática do crime previsto no art. 320 do CPM,
testemunhas declararam que não havia, por parte do Comandante, imposição para que
os seus comandados contratassem o serviço de lavanderia.
8. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelas Defesas de
CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA e de HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, de não conhecimento do Apelo
ministerial, por falta de amparo legal, e no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo ministerial,
mantendo íntegra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, tendo como alvo a Sentença do Juiz Federal
da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 18/9/2019, cuja parte dispositiva encontra-se composta, in
verbis:

"I. ABSOLVER os acusados HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA,
BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA, FLÁVIO RODRIGUES BONILLA e BÁRBARA MULLER
BONILLA da imputação de incursos no artigo 251 do Código Penal Militar, com fundamento
no artigo 439, alínea 'a', segunda parte, do Código de Processo Penal Militar;
II. ABSOLVER os acusados HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA,
BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA, FLÁVIO RODRIGUES BONILLA e BÁRBARA MULLER
BONILLA da imputação de incursos no artigo 312 do Código Penal Militar, com fundamento
no artigo 439, alínea 'a', segunda parte, do Código de Processo Penal Militar;
III. ABSOLVER os acusados HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA
da imputação de incursos no artigo 320 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo
439, alínea 'e', do Código de Processo Penal Militar;
IV. ABSOLVER a acusada BÁRBARA MULLER BONILLA da imputação de incursa no artigo
320 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea 'b', do Código de
Processo Penal Militar;
V. ENCAMINHAR cópia da presente sentença ao Comando do Exército, para as providências
que julgar cabíveis e necessárias, ao critério de sua conveniência discricionária." (Evento
380 do processo originário).

A Denúncia foi oferecida em 10/8/2016, in verbis:

"Entre os anos de 2011 e 2013, no interior do 13° Grupo de Artilharia de Campanha,
organização militar sediada em Cachoeira do Sul, os quarto e quinto denunciados Bárbara
Muller Bonilla e Flávio Rodrigues Bonilla obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo da
administração militar, consistente no recebimento de R$136.195,32 (cento e trinta e seis
mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) por serviços contratados e não
devidamente executados, induzindo a administração em erro mediante fraude.
Segundo consta nos autos, a União, por meio do Comando do 13° Grupo de Artilharia de
Campanha - 13° GAC, sediado em Cachoeira do Sul-RS, pagou à empresa Barbara M Bonilla
ME o valor de R$ 155.072,74 (cento e cinquenta e cinco reais, setenta e dois reais e
setenta e quatro centavos), mediante as ordens bancárias relacionadas na coluna 1 da
tabela abaixo, sendo as contratações referentes ao descrito nas Partes Requisitórias
listadas na coluna 2, tudo em perfeita consonância com o que vem especificado nas Notas
Fiscais da coluna 3 e respectivas Notas de Empenho da coluna 4, tudo da tabela que
segue:

ORDEM
BANCÁRIA
PARTE
REQUISITÓRIA
NOTAS
FISCAIS
NOTAS DE
EMPENHO
PREGÃO
ELETRÔNICO
VALOR
201206800141
283-Almox
271 (fl. 469
vol .2)
2011NE800390
2/2010 - 13° GAC
R$ 7.278,20
201106800337
180-Almox
210 (fl. 586
vol.3)
2011NE800159
2/2010 - 13° GAC
R$ 53.803,97
201106800423
180-Almox
235 (fl. 588
vol .3)
2011NE800159
2/2010 - 13° GAC
R$ 68.530,41
201206800316
516-Almox
310
2011NE800680
5/2011 - 4° RCC
R$ 18.090,00
201206800608
114-Almox
367
2012NE800205
1/2012 - 13° GAC
R$ 3.685,08
201206800607
112-Almox
368
2012NE800204
1/2012 - 13° GAC
R$ 3.685,08

TOTAL
R$ 155.072,74

O laudo pericial das fls. 2742-2776 dá conta de que uma série de serviços não foram
realizados - ao menos não em sua totalidade -, conforme conclusões detalhadas no Anexo
1, causando um prejuízo à administração militar no montante de R$136.195,32 (cento e
trinta e seis mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).
Nesse sentido, conforme se apurou, ocorreu que os primeiro, segundo e terceiro
denunciados Hermann Moreira de Oliveira, César de Medeiros Garcia e Bruno Bardemaker
da Cunha, todos militares, mantinham intencionalmente uma rotina administrativa que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
permitia que a fraude fosse perpetrada, possibilitando que os civis Bárbara Muller Bonilla e
Flávio Rodrigues Bonilla obtivessem a vantagem ilícita.
Contrariando a legislação pertinente, os agentes inseriam, no momento da contratação,
descrições vagas, e por vezes inadequadas, que dificultavam ou mesmo impediam a
fiscalização da correspondente execução.
Com o mesmo intuito, eram nomeados Fiscais de Contrato para fins meramente formais -
os militares nomeados não eram sequer cientificados do encargo e nunca chegaram a
atestar a conclusão de quaisquer serviços. Em lugar dos Fiscais de Contrato, o recebimento
dos serviços era realizado pelo Almoxarife, denunciado Bruno Bardemaker da Cunha, sob a
supervisão do Fiscal Administrativo, denunciado Major César de Medeiros Garcia, que era
quem centralizava a fiscalização de fato. Na sequência, o Ordenador de Despesas,
denunciado Coronel Hermann Moreira de Oliveira, determinava o pagamento dos serviços,
de tudo bem ciente.
Assim agindo, os cinco denunciados Hermann Moreira de Oliveira, César de Medeiros
Garcia, Bruno Bardemaker da Cunha, Bárbara Mulle Bonilla e Flavio Rodrigues Bonilla
praticaram, em conjunção de esforços e comunhão de vontades, por seis vezes, o delito
previsto no artigo 251 do Código Penal Militar.
Consta ainda dos autos, que o quinto denunciado, Coronel Hermann Moreira de Oliveira,
violou, em negócio de que foi incumbido pela administração militar, seu dever funcional
para obter especulativamente vantagem pessoal para outrem.
Com efeito, o denunciado Hermann Moreira de Oliveira, na condição de Comandante do
13° Grupo de Artilharia de Campanha, celebrou contrato com a empresa Barbara M Bonilla
ME, a fim de que esta prestasse serviços de lavanderia ao aquartelamento. Entretanto,
para que a contratação fosse feita naqueles moldes em termos de preços, os empresários
Bárbara Muller Bonilla e Flávio Rodrigues Bonilla condicionaram a contratação à adesão
integral dos recrutas aos serviços.
Por tal motivo, o Hermann Moreira de Oliveira estabeleceu a obrigatoriedade de todos os
soldados que serviam no 13° GAC utilizarem os serviços de lavanderia da empresa Barbara
M Bonilla ME, a qual obteve evidente vantagem pessoal, pois, além dos serviços
contratados, obteve a garantia de realização de inúmeros outros serviços, advindos da
compulsoriedade imposta aos soldados.
Assim agindo, o denunciado Hermann Moreira de Oliveira praticou dolosamente o delito do
art. 320, cuja autoria deve ser estendida aos denunciados Bárbara Muller Bonilla e Flávio
Rodrigues Bonilla, na forma do art. 53 do Código Penal Militar, uma vez que concorreram
ativamente para a sua prática.
Imputações
Com seus comportamentos, estão os denunciados incursos nos seguintes dispositivos
penais:
1° denunciado HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, art. 251, por seis vezes, e art. 320, c/c
art. 53, todos do Código Penal Militar;
2° denunciado CESAR DE MEDEIROS GARCIA, art. 251, por seis vezes, c/c art. 53, ambos do
Código Penal Militar;
3º denunciado BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA, art. 251, p vezes, c/c art. 53, ambos do
Código Penal Militar;
4º denunciada BÁRBARA MULLER BONILLA, art. 251, por seis vezes, e art. 320, c/c art. 53,
todos do Código Penal Militar;
5° denunciado FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, art. 251, por seis vezes, e art. 320, c/c art. 53,
todos do Código Penal Militar.
E estas são as razões pelas quais é oferecida a presente denúncia, que se requer seja
recebida e autuada, instaurando-se o processo penal correspondente, citando-se os
denunciados, sob pena de revelia, para serem processados perante esta Justiça
Especializada, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas.
ROL DE TESTEMUNHAS:
1. Reinaldo Costa de Almeida Rêgo, Coronel do Exército Brasileiro, servindo no 13° GAC,
onde deve ser requisitado (fls. 2386-2392, vol. 9);
2. Flávio de Paiva Silva, Capitão do Exército Brasileiro, servindo no 13° GAC, onde deve ser
requisitado (fls. 2400-2403, vol. 9);
3. Luis Guilherme Ribeiro da Silva, 1° Tenente do Exército Brasileiro, servindo no 13° GAC,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
onde deve ser requisitado (fls. 2426-2428, vol. 9);
4. Fábio Prigol, brasileiro, casado, civil, autônomo, filho de Itamar Prigol e de Salete Justina
Lanzarini Prigol, natura de Caxias do Sul-RS, portador do RG n.° 9074067191, residente à
Rua dos Andradas, n.° 1134, em Santana do Livramento-RS (fls. 2700- 2706/vol.10, e 2929-
2932/vol. 11);
5. João Alberto Lopes Silveira, 2° Sargento do Exército, servindo no 13° GAC, onde deve ser
requisitado (fls. 2715-2719, vol. 10);
6. Ronaldo Barboni, 1° Sargento do Exército Brasileiro, servindo no 13° GAC, onde deve ser
requisitado (fls. 2829-2831, vol. 11);
7. Fabiano de Oliveira Becker, 2° Sargento do Exército Brasileiro, servindo no 13° GAC,
onde deve ser requisitado (fls. 2853-2855, vol. 11);
8. Fabrício de Souza Nogueira, Major do Exército Brasileiro, servindo n o de Artilharia
Antiaérea, em Caxias do Sul-RS, onde deve ser requisitado (fls. 2/9-71-2973, vol. 11);
9. Flávio Paiva Silva, Capitão do Exército, servindo no 90 Grupo de Artilharia de Campanha,
em Nioaque-MS, onde deve ser requisitado (fls. 2979-2980, vol. 11);
10. Renato Libanio Guimarães, Major do Exército Brasileiro, servindo no 10Grupo de
Artilharia Antiaérea, no Rio de Janeiro-RJ, onde deve ser requisitado (fls. 2989-2990, vol.
11);
11. Carlos André da Silva Santos, Capitão do Exército Brasileiro, servindo no 10Grupo de
Artilharia de Campanha de Selva, em Marabá-PA, onde deve ser requisitado (fls. 3013-
3017, vol. 11);
12. Marcelo Thomaz Domingues, brasileiro, solteiro, advogado, filho de Neri Fagundes
Domingues e de Sandra Regina Thomaz Domingues, residente na Rua Milan Krás, n.° 1426,
ap. 12, em Cachoeira do Sul-RS (fls. 8633-8634, vol. 43). " (Evento 1, item 60, do processo
originário).

A Exordial foi recebida em 29/8/2016 (Evento 1, item 61, do processo originário).

A Acusatória encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar - IPM nº 0000007-57.2015.7.03.0303,
instaurado por determinação do Comandante Militar do Sul em 15/10/2014 (Portaria nº 021/GAB CMT), em
atenção à requisição formulada pela Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria/RS (Evento 1, itens 1
usque 59, do processo originário - processos apensados).

As Testemunhas numerárias foram ouvidas: FABIANO DE OLIVEIRA BECKER, REINALDO COSTA DE ALMEIDA
REGO, CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS, RENATO LIBANIO GUIMARÃES, RONALDO BARBONI, LUIS
GUILHERME RIBEIRO DA SILVA, FABRÍCIO DE SOUZA NOGUEIRA, FLÁVIO DE PAIVA SILVA, MARCELO THOMAZ
DOMINGUES, JOÃO ALBERTO LOPES SILVEIRA e FABIO PRIGOL (Evento 1, itens 66, 70, 72, 75, 77, 80, 84, 88,
89 e 91, do processo originário).

Veio o Laudo Pericial Contábil, elaborado por experts em contabilidade pertencentes ao Exército Brasileiro
(Evento 1, item 93, do processo originário).

Complementações ao referido Laudo Pericial foram juntadas (Evento 1, item 96, do processo originário).

As Testemunhas defensivas fora inquiridas: RICARDO JOSÉ ALVES, JAIRO EDUARDO GOMES DE ERETFAS
RAMOS, LUCAS DE VARGAS TEIXEIRA, PABLO DE HADEK BERNARDI, GABRIEL LOPES BELLARMINO,
GUILHERME MORANZA PICCIN, FERNANDO JOSÉ SANTANA SOARES E SILVA, JUAN CARLOS OROZCO,
FERNANDO JOSÉ SOARES DA CUNHA MATOS, ALEX MARTINS DA SILVA, ANTONIO HAMILTON MOURÃO,
VINÍCIUS SILVA DE CARVALHO, FABIO TATSCH JACOBSEN e PAULO ROBERTO PINHEIRO JACOBSEN, SAMIR
THOMAZ, CHARLESTON DE OLIVEIRA FERNANDES, NORBERTO GULARTE PEREIRA, FELIPE DALENOGARE
ALVES, MAGNUS D'OLANDA FERRANDO, ANGÉLICA SCREMIN LONDERO e ABRÍCIO BIANCHI RODRIGUES
(Evento 1, itens 103, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 120, 123, 124, 126, 127, 130, 131, 133, 144, 146,
147 e 148, do processo originário).

Foi anexada documentação originária do Tribunal de Contas da União (Evento 1, item 129, do processo
originário).

Em consequência de deferimento de perícia de engenharia, foi aberto o Expediente Diverso (Evento 1, item

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
99 - apenso do processo originário).

Foi anexada documentação bancária relativa aos Acusados, a qual foi ulteriormente complementada com
novos elementos (Evento 1, item 97, e evento 15, do processo originário).

A Defesa do Acusado Cel HERMANN requereu a cisão do Processo, o que foi concedido pelo Conselho e, mais
tarde, denegado pelo Superior Tribunal Militar.

A Defesa do Acusado Cel HERMANN requereu e teve deferida a juntada de documentos relativos a uma
sindicância outrora desencadeada no 13º GAC (Eventos 111 e 115, do processo originário).

Foram juntados documentos oriundos da Caixa Econômica Federal (Evento 129 do processo originário).

Dados complementares ao Laudo Pericial Contábil foram juntados (Eventos 178 e 186, do processo
originário).

A prefalada Perícia de Engenharia foi juntada (Evento 185).

As Partes nada requereram no prazo do art. 427 do CPPM (Eventos 197, 198 e 199, do processo originário).

São vistos novos documentos juntados em função de requerimento da Defesa do Cel HERMANN (Eventos
130 e 284, do processo originário).

Os Acusados foram interrogados na seguinte ordem: FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, BRUNO BARDEMAKER DA
CUNHA, HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA e CESAR DE MEDEIROS GARCIA. A DPU informou que a Ré
BARBARA MULLER BONILLA não pretendia ser interrogada (Eventos 275, 276, 277, 288, 293, 294 e 295, do
processo originário).

Foram juntadas peças extraídas da Ação Penal Militar nº 7000111-22.2018.7.03.0303 (Evento 296 do
processo originário).

O Conselho decretou a revelia da Ré BARBARA MULLER BONILLA (Evento 303 do processo originário).

A DPU, atuando na defesa de FLÁVIO RODRIGUES BONILLA, requereu e teve deferida a juntada de
documentos (Evento 314 do processo originário).

A Defesa do Acusado CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA da Ré BARBARA MULLER BONILLA também postulou e
teve deferida a juntada da documentação de seu interesse (Evento 336 do processo originário).

O MPM ofertou as suas Alegações Escritas (Evento 351 do processo originário).

As Defesas dos Acusados CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, BARBARA
MULLER BONILLA, FLÁVIO RODRIGUES BONILLA e BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA também apresentaram
as suas Alegações Escritas (Eventos 359, 362, 365 e 366, do processo originário).

A Sentença foi prolatada em 18/9/2019 e, na mesma data, foram procedidas as devidas intimações (Eventos
380 usque 395, do processo originário).

O Apelo do MPM é visto no Evento 308 do processo originário.

Em suas Razões, o MPM, de início, aborda a parcela da Sentença atinente ao delito de Estelionato. Frisa, no
vértice, que, em suas Alegações, requereu a absolvição da Civil BARBARA MULLER BONILLA com relação a
esse crime, em razão do que o seu inconformismo restringe-se à absolvição dos Réus HERMANN MOREIRA
DE OLIVEIRA, CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA e FLÁVIO RODRIGUES
BONILLA, por incursão, por 6 (seis) vezes, no art. 251 do CPM. Assevera, no fio, que, ao revés do que ditou a
Sentença, o conjunto probatório é firme no sentido de que esses quatro Acusados praticaram, por várias
vezes, o crime de Estelionato. Em abono dessa afirmação, arrola, em um primeiro passo, os fundamentos do
decreto absolutório, como segue, ipsis litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516

"1- A prova documental não demonstrou a materialidade delitiva; 2- O conjunto probatório não demonstrou
a autoria dos acusados pelos fatos criminosos que lhes foram imputados; 3- As condutas de cada acusado
não foram individualizadas; 4- Não restou caracterizada qualquer fraude, prejuízo ao erário ou vantagem
obtida indevidamente; 5- Não restou caracterizado que os réus tenham agido com intenção de causar
prejuízo à Administração Militar em proveito pessoal - ou seja, não restou demonstrado o dolo na conduta
dos agentes, elemento indispensável para a caracterização do crime de estelionato".

Ainda em favor da mesma assertiva, traz a lume, ao depois, os elementos probatórios que, a seu aviso,
colocam por terra todos os fundamentos absolutórios precedentemente alinhados, elementos probatórios
esses que se expressam nas formas de Parecer Técnico, Laudos Periciais, Contratos, Notas Fiscais, Frações
do procedimento investigatório vestibular, Depoimentos dos próprios Acusados e Relatos de Testemunhas.
Também com o mesmo propósito e afinal, reporta-se aos fragmentos da Sentença atinentes aos
fundamentos da absolvição de cada um dos Acusados, refutando-os, também de maneira particularizada, e
concluindo pelas suas totais improcedências.

Ainda em suas Razões, o MPM, noutro giro, sustenta que, novamente ao contrário do que expõe o Decisum
vergastado, o delito previsto no artigo 320 do MPM - Violação do dever funcional com o fim de lucro -
também se encontra provado à saciedade. Pondera que, também como ocorreu quanto ao crime de
Estelionato, postulou, em suas Alegações, a absolvição de BARBARA MULLER BONILLA quanto ao crime de
Violação do dever funcional com o fim de lucro, de modo que o seu inconformismo cinge-se à absolvição dos
Acusados Cel HERMANN e Civil FLÁVIO também quanto a esse delito. Em favor desse posicionamento,
resgata fragmento da Sentença especificamente relacionado à absolvição dos Acusados por incursão no
artigo 320 do CPM, indicando e oferecendo a sua análise sobre as provas documentais e testemunhais que
estariam a demonstrar a responsabilidade penal desses Acusados também quanto ao cometimento do crime
em tela.

À guisa de fecho de suas Razões, o MPM requer:

"1) A reforma da sentença combatida para que os apelados HERMANN MOREIRA DE
OLIVEIRA, CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA e FLÁVIO
RODRIGUES BONILLA sejam condenados pela prática do crime de estelionato previsto no
artigo art. 251 do Código Penal Militar, por seis vezes;
2) A reforma da sentença combatida para que os apelados HERMANN MOREIRA DE
OLIVEIRA e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA sejam condenados pela prática do crime de
violação de dever funcional com o fim de lucro previsto no art. 320 c/c art. 53, ambos do
CPM;
3) Por fim, subsidiariamente, admitindo-se apenas por hipótese, que os crimes de
estelionato denunciados na exordial não tenham restados suficientemente
comprovados, o Ministério Público Militar requer a reforma da sentença absolutória a fim
de que os apelados HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, CESAR DE MEDEIROS GARCIA,
BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA sejam CONDENADOS
como incursos no crime de falsidade ideológica previsto no art. 312, por seis vezes, c/c art.
53, ambos do Código Penal Militar. " (Evento 1, item 1).

Nas suas Contrarrazões, a Defesa de CESAR DE MEDEIROS GARCIA, de início e sob a rubrica "AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA", sustenta que o Apelo Ministerial desafia o Enunciado nº 182 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, bem como sua jurisprudência, na medida em que apenas repete Alegações
Finais ministeriais, sem trazer, pois, qualquer argumento novo e especificamente relacionado à
fundamentação da Sentença guerreada. Nessa toada, frisa que os argumentos ora renovados pelo Parquet
já foram afastados no Decisum atacado, conforme um dos seus fragmentos que traz a lume e comenta. Mais
adiante e sob o título "QUANTO AO FÁTICO-PROBATÓRIO", destaca que o MPM não se desincumbiu do ônus
de provar a acusação, conforme lhe é imposto pela Constituição da República e pelo CPPM. Salienta, ainda
no ponto, que a própria Sentença destacou a dificuldade da imputação feita ao Acusado logo na
oportunidade da Denúncia, justamente em razão da não individualização das suas condutas. Sustenta que,
ao final da persecutio, as acusações formuladas em desfavor do Acusado não só restaram incomprovadas,
como também - e mais do que isso - foram rechaçadas pela firme prova testemunhal que resgata e analisa;
e, nessa linha argumentativa, aduz que a prova documental se encontra em plena harmonia com tais

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
depoimentos das testemunhas e do próprio Acusado. Pondera que, como assentou o Decisum guerreado, a
prova é plena no sentido de que a Administração Militar não suportou qualquer prejuízo por conta do agir do
Acusado. Em razão do resumidamente exposto, requer que o Apelo não seja conhecido, em face de
contrariar o Enunciado nº 182 da Súmula do STJ; e, caso vencida essa preliminar, que seja denegado no
mérito, "pois em nada merece reforma a judiciosa sentença que, firme na uníssona prova produzida, afastou
a genérica pretensão trazida na denúncia" (Evento 1, item 2).

Nas suas Contrarrazões, a Defesa do Acusado HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, de início, oferece o que
denomina "BREVE RELATO", no qual faz um resumo da evolução da quaestio desde o seu alvorecer;
transcreve, ainda, a parte dispositiva da Sentença alvejada e os termos finais do Apelo do MPM. Adiante, sob
o título "DO DIREITO" e a rubrica "DO CRIME DE ESTELIONATO", sustenta, em suma, que inexiste prova de
que o Acusado tenha induzido e mantido alguém em erro com o fim de obter vantagem indevida. Destaca
que a perícia contábil comprovou que as movimentações bancárias do Acusado não trazem qualquer
indicação de enriquecimento ilícito. Salienta que a prova constituída na Sindicância é no sentido de que, in
casu, houve economia para o Erário, conforme quadro demonstrativo que traz a lume. Pondera que inexiste
prova de que o Acusado tenha atuado em concurso de vontade e ideias com os demais réus. De outra parte
e sob a rubrica "DA FALSIDADE IDEOLÓGICA", afirma que não há prova de que o Acusado tenha agido
dolosamente com o fito de causar dano à Administração Militar. Cita precedentes. Noutro giro e agora sob a
marca "DA VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL", argumenta que, igualmente, não há prova de que o Acusado
tenha atuado com o dolo específico que é próprio do tipo, ou seja, de que tenha procedido de má-fé na
contratação de qualquer serviço e, muito menos, determinado que, obrigatoriamente, os militares da
Organização Militar deveriam utilizar os serviços de lavanderia. Argumenta, afinal, que nada restou provado
quanto a ter o Acusado obtido qualquer vantagem indevida. À guisa de fecho, requer que o Apelo não seja
conhecido e, caso o seja, que reste desprovido no seu mérito (Evento 1, item 3).

Nas suas Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, na assistência do Acusado FLÁVIO RODRIGUES
BONILLA, apresenta, de logo, laborioso relatório da evolução da persecutio. Passo adiante, sob o amplo título
"DAS RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU FLÁVIO RODRIGUES BONILLA", sustenta que,
quanto ao delito de Estelionato, a sua conduta é manifestamente atípica, "pela ausência de requisitos
subjetivos do tipo". Em favor desse posicionamento, tece breves comentários "acerca do elemento subjetivo
na composição do fato típico" do Estelionato, à luz da teoria finalista da ação. Ainda em benefício do quanto
sustenta, afirma que não há nos autos a mínima prova de que o Acusado tenha recebido qualquer espécie
de facilidade quando da sua participação no pregão eletrônico e de que, empós, tenha logrado obter
qualquer vantagem financeira ilícita; e, no vértice, salienta que o "Relatório Técnico 11/2019 (Evento 284 -
5. OUT)" evidenciou que os valores que recebeu pelas obras realizadas foram inferiores àqueles orçados
com base nos preços de mercado. Também com o mesmo mote, argumenta que a Perícia Técnica (Evento
178) "constatou que as movimentações bancárias dos Réus FLÁVIO e BÁRBARA foram compatíveis com os
seus rendimentos", consoante denota um dos seus fragmentos que traz a lume. Igualmente com o mesmo
propósito, pondera que o depoimento do Acusado em Juízo e os das testemunhas são igualmente
denotativos da ausência do elemento subjetivo do tipo do crime de Estelionato no caso concreto,
destacando, inclusive, que os procedimentos administrativos foram obedecidos por todos os Acusados,
inclusive com fiscalização da Advocacia-Geral da União com relação a alguns deles. Ainda no passo e sob o
manto do mesmo amplo título, sustenta que, ainda que já demonstrada a atipicidade da conduta do Acusado
quanto ao Estelionato, sequer haveria que se falar do crime em questão, em face da insuficiência de provas
que apontem no sentido da sua ocorrência. Em abono dessa tese, salienta que, em que pese o "Laudo
Pericial (Evento 185)" ter apontado que as obras não foram concluídas em sua integralidade, o Acusado , no
seu interrogatório em Juízo, lançou dúvidas válidas sobre a metodologia utilizada no desenvolvimento dos
trabalhos periciais, os quais, entre outros aspectos, "desconsideraram as especificidades do revestimento".
Ainda com o mesmo fim, argumenta que o "Relatório Técnico 11/2019" deixou patente que não houve
prejuízos para a Administração Militar, o que foi confirmado pela vasta prova testemunhal, mesmo que
tenha o Acusado admitido que possa ter ocorrido a chamada "química" na prestação de algum serviço.
Noutro giro - mas ainda sob o amplo título "DAS RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU
FLÁVIO RODRIGUES BONILLA" -, sustenta que igualmente inexiste suporte probatório a alimentar a
imputação que pesa em desfavor do Acusado por incursão no art. 320 do CPM, ou seja, pela prática do crime
de Violação do dever funcional com o fim de lucro, por ter agido em conluio com o Acusado Cel HERMANN
MOREIRA DE OLIVEIRA. Diz, a propósito, que a prova testemunhal que apontaria nesse sentido é
intrinsicamente incongruente, conforme estaria a demonstrar a que particulariza, resgata e analisa; e, na
esteira, conclui que não havia qualquer obrigatoriedade quanto ao uso da lavanderia pelos militares da OM,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
mas sim de que se tratava de um serviço que se encontrava disponível para todos aqueles que desejassem
utilizá-lo. Por fim e na mesma toada, defende que a conduta do Acusado, sob outro aspecto, é também
atípica, "uma vez que civil não é submetido às imputações próprias da legislação castrense", conforme os
argumentos que alinha. Como fecho, requer que seja negado provimento ao Apelo do MPM, mantendo-se
intocada a Sentença no que tange à absolvição do Acusado FLÁVIO RODRIGUES BONILLA (Evento 1, item 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho,
manifesta-se no sentido do provimento do Apelo do MPM.

É o Relatório.

VOTO

O Apelo é tempestivo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

As Defesas de CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA e de HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, em suas Razões,
suscitam preliminar de não conhecimento do Apelo ministerial.

Sustenta a Defesa de CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA a ausência de fundamentação específica do Recurso,
sob o argumento de que o Enunciado nº 182 da Súmula do STJ veda o conhecimento do recurso que, ao
invés de atacar os fundamentos da decisão impugnada, realiza mera repetição dos argumentos já afastados
pela Decisão que busca reformar.

Não têm razão as Defesas.

O Enunciado nº 182 da Súmula do STJ diz respeito ao Agravo previsto no art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Assim sendo, tal enunciado não tem nenhuma
relação com o Apelação ministerial sob exame.

Com efeito, o objetivo do Recurso de Apelação é justamente a modificação da Decisão recorrida com a
busca de um novo julgamento pelo segundo grau de jurisdição, sendo natural a repetição de argumentos
rechaçados na Decisão a quo.

No presente caso, o Apelo ministerial atende a todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar das Defesas de CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA e de HERMANN
MOREIRA DE OLIVEIRA de não conhecimento do Apelo ministerial por falta de amparo legal.

MÉRITO

Em suas Razões Recursais o MPM, quanto ao delito de estelionato, sustenta que a Sentença deve ser
reformada em relação a absolvição dos Réus HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, CÉSAR DE MEDEIROS
GARCIA, BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA que, ao contrário do que consta na
Sentença, o conjunto probatório demonstra que esses Acusados praticaram, por várias vezes, o crime de
estelionato; que corroboram essa convicção, como elementos de prova, o Parecer Técnico, os Laudos
Periciais, os Contratos, as Notas Fiscais, Frações do procedimento investigatório e as declarações dos
Acusados e das Testemunhas; que, ao contrário do que concluiu a Sentença, o delito previsto no art. 320 do
CPM também foi demonstrado; que as provas documentais e testemunhais demonstrariam a
responsabilidade penal do Cel HERMANN e do civil FLÁVIO; que a Sentença deve ser reformada para que
HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA e FLÁVIO
RODRIGUES BONILLA sejam condenados pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código
Penal Militar, por seis vezes, e para que HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA
sejam condenados pela prática do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 c/c art.
53, ambos do CPM); que, em caso de serem consideradas insuficientes as provas para a caracterização do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
delito de estelionato os Acusados HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, CESAR DE MEDEIROS GARCIA, BRUNO
BARDEMAKER DACUNHA e FLÁVIO RODRIGUES BONILLA sejam condenados por falsidade ideológica.

Não deve prosperar o Apelo ministerial, senão vejamos.

Os delitos atribuídos aos Réus estão assim previstos na lei substantiva castrense, in verbis:

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração
militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou
para outrem:

Deve ser ressaltado que, em seus interrogatórios, os quatro Apelados negaram a prática do delito, como
salientou a Sentença, in verbis:

"Os réus, ao serem interrogados em Juízo, sempre negaram qualquer participação nos
delitos a eles atribuídos.
FLÁVIO RODRIGUES BONILLA (evento 277) inicialmente negou a participação em
qualquer dos crimes a ele atribuídos, não sabendo o motivo de ter sido denunciado.
Afirmou que ingressou na prestação de outros serviços em razão de sua empresa possuir
habilitação no comprasnet (portal de compras do Governo Federal), passando a executar
pinturas e outros serviços de engenharia.
Ressaltou que executou todas as obras contratadas, não tendo recebido qualquer valor
indevido ou superfaturado os contratos. Questionado pelo Juiz Federal e pelo Promotor da
Justiça Militar, declarou que não recebeu qualquer pressão dos corréus, embora acredite
que esteja sendo vigiado por militares em viaturas discretas, relatando que seus filhos têm
recebido mensagens suspeitas e estranhas via whatsapp.
Esclareceu que sua empresa se estabeleceu no 3.º BECmb após vencer processos
licitatórios específicos, dentre os quais estava o de prestação de serviço de lavanderia.
Afirmou que os serviços de lavanderia eram prestados às duas OMs de Cachoeira do Sul.
Com relação ao 13.º GAC, assinalou que inicialmente a própria OM recolhia dos usuários do
serviço os pagamentos, o que posteriormente evoluiu para débito em conta bancária.
Assinalou que não existia obrigatoriedade de adesão à lavanderia imposta pelo Cel
HERMANN, utilizando-se dos serviços quem assim queria.
Embora a empresa também fosse de propriedade de sua ex-esposa, a senhora BÁRBARA
MULLER BONILLA nunca participou dos negócios empresariais, o que era de sua
responsabilidade.
Afirmou que nos contratos que executava nunca utilizou de mão de obra do próprio
quartel, como o Pelotão de Obras.
Assinalou que normalmente o fiscal de contrato nomeado era o comandante de cada
bateria, o qual acompanhava a realização das obras e dos serviços.
Destacou que nunca forneceu dinheiro e bens a título gratuito para a OM, como para
financiar festas.
Manifestou sua estranheza quanto ao fato de ser contratado para a prestação de serviço e
entrega de material, ao mesmo tempo em que havia empenhos de materiais para a mesma
obra.
Afirmou que nunca entregou dinheiro em espécie a militar do 13º GAC.
Por outro lado, confirmou que em duas ocasiões recebeu dinheiro a mais relativas a
empenhos que seriam destinados ao pagamento de outras empresas, especificamente de
vidros e taças, o que efetivamente foi feito a pedido do almoxarife, nunca tendo ficado com
valor a maior.
Destacou que, após a Denúncia, pesquisou sobre tal fato, o que seria comum no âmbito da
Administração Pública.
Rechaçou a acusação de que tenha entregado dinheiro em espécie ao almoxarife,
ressalvando que possa ter pago por convites relativos a eventos da OM.
Quando confrontado sobre as notas fiscais questionadas, o réu reconheceu que os serviços
prestados poderiam estar em desacordo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
Contudo afirmou que houve a compensação com a realização de outras obras de que
necessitava a Unidade Militar.
Além disso, lembrou que não participou das perícias, acreditando que possam ter sido
realizadas em locais diferentes daqueles em que foram executadas as obras e serviços,
rechaçando inclusive os métodos utilizados para a mensuração dos serviços executados.
Destacou que, por vezes, a contratação era feita para serviços que mais se aproximavam
daqueles contratados, a exemplo da pintura de paredes que, na realidade, transformou-se
na pintura do chão da quadra e tabelas de basquete.
Sobre o seu patrimônio, disse que hoje possui 50% de uma casa, um veículo penhorado e
cerca de R$ 200.000,00 em dívidas bancárias, situação que se agravou após perder a
lavanderia que tinha na OM, bem como com a doença do seu filho.
Acreditou que, realizando os serviços conforme solicitado pela Administração Militar, por
vezes em desacordo com o contratado, não estaria causando prejuízo à Unidade Militar,
mas sim auxiliando em seus objetivos, haja vista que prestava um trabalho de qualidade.
Interrogado por meio de videoconferência , BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA (evento
293) afirmou que chegou em 2007 ao 13º GAC atuando como Almoxarife durante quatro
anos.
Rechaçou as acusações que pesam contra ele. Afirmou que, a mando do Maj CÉSAR
GARCIA, recebeu dinheiro do civil FLÁVIO a fim de comprar fogos de artifício para uma
festa de Natal no quartel.
Acredita que tenha sido denunciado em razão de vingança contra o Cel HERMANN em
razão de tal Oficial ser bastante rigoroso e áspero, não sendo bem quisto pelos demais
militares, mesma situação do Maj CÉSAR GARCIA, que inclusive o ameaçou de prendê-lo e
de não renovar seu período se não cumprisse suas ordens.
Na condição de almoxarife, afirmou que recebia o material, assinando as notas tão
somente quando a entrega estava completa, não dando seguimento àquelas que estavam
incompletas.
Assinalou que sempre havia fiscal para cada contrato em execução na OM. BRUNO
reconheceu que atestou a execução de serviços de alguns contratos, salientando que se
tratava de prática comum no quartel o almoxarife assinar as notas fiscais.
Esclareceu que as partes requisitórias, inclusive com itens em desacordo com o que seria
realmente executado, já vinham prontas, a exemplo da pintura de chão para a qual se
utilizou pintura de parede.
Ao ser questionado, declarou que atestava a execução dos serviços a partir de um livro em
que os fiscais de contrato davam por pronta a obra.
Disse que não teve participação na obra relativa às paredes da quadra esportiva, embora
tenha feito a parte requisitória, que estava de acordo com a posterior nota fiscal emitida,
sendo responsabilidade do fiscal do contrato a fiscalização da obra.
Achava estranho o fato do Maj CÉSAR GARCIA cobrar rapidez com relação às notas fiscais
do corréu FLÁVIO, o que lhe causava desconfiança.
Lembra que o civil FLÁVIO frequentava bastante a OM, normalmente indo até o Maj CÉSAR
GARCIA.
Consignou que durante os pregões não havia ingresso de terceiros no ambiente da SALC.
Afirmou que o Almoxarife fazia um termo de referência, com itens previamente descritos
no SIASG, encaminhando à SALC, que dava andamento ao processo licitatório.
Aduziu que as obras eram fiscalizadas pelos fiscais de contrato, que eram nomeados em
boletim interno. Existiam livros que eram utilizados pelos fiscais, que se reportavam ao Maj
CÉSAR GARCIA.
Acredita que na obra relativa à quadra de esporte, como se pretendia pintar o chão,
utilizou-se item semelhante, como pintura de parede.
Lembra das obras dos telhados das baterias.
Afirmou que era uma prática comum que o Almoxarife assinasse todas as notas, o que
acredita que seja medida corrente no Exército.
Ressaltou que era obrigação dos militares tomar conhecimento do boletim interno,
especialmente durante o Comando do Cel HERMANN.
Sobre o dinheiro recebido do civil FLÁVIO dentro da sala do Almoxarife, disse que tal
momento foi visto pelo Sgt LOPES e BARBONI. Embora não quisesse receber o dinheiro,
cuja origem desconhece, o fez em face de determinação do Maj CÉSAR GARCIA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
Sempre acreditou que todas as obras e serviços haviam sido executados, razão pela qual,
atendendo a determinação do Maj CÉSAR GARCIA, assinava as notas fiscais.
Disse que na sindicância instaurada, o sindicante, Cel ROCHA, chegou a afirmar ao acusado
de que não teria qualquer responsabilidade.
Afirmou que não gosta do Cel HERMANN nem do Maj CÉSAR GARCIA em razão do seu
comportamento agressivo para com o militares.
Por sua vez, o Cel HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA (evento 293), ao ser interrogado,
disse ter sido Comandante do 13º GAC no período em que teriam ocorrido os fatos.
Rechaçou as acusações que pesam contra ele, valendo-se da sindicância instaurada no
âmbito do Exército Brasileiro, que o isentou de qualquer responsabilidade, não apurando
dolo ou má-fé, nem mesmo qualquer prejuízo.
Reconheceu que era um Comandante bastante rígido, o que pode ter causado algum
descontentamento entre os militares.
Questionado sobre o delito de estelionato, afirmou que a sindicância instaurada apurou que
não houve qualquer irregularidade nas obras e serviços contratados, não tendo restado
qualquer prejuízo à Administração Militar, inclusive verificado economia.
Com relação à praxe administrativa, assinalou que o almoxarife, verificando as
necessidades, elabora a parte requisitória, acreditando que, por equívoco, tenha solicitado
pintura de parede, quando seria realizada pintura de chão. Assim, teria havido um erro
administrativo.
Sobre a existência de alguma "química" na execução dos serviços, o Oficial Superior
afirmou que pode ter havido algum equívoco administrativo, dando como exemplo o fato
de, nas especificações, não existir pintura de parede, razão pela qual utilizou-se outro item,
como itens relativas a piso.
Esclareceu que, antes de chegar ao Comandante, as etapas do processo licitatório passam
por diversos níveis de controle administrativo.
Lembrou que, durante o seu comando, determinou a abertura de livros de contrato, bem
como a publicação em boletim dos militares escalados para fiscais de contrato.
Destacou que se cercava de vários militares, agentes da administração, que lhe
repassavam o andamento das obras e serviços em curso na OM, nos quais tinha total
confiança.
Salientou que jamais recebeu qualquer vantagem pessoal em decorrência de tais
contratos.
Desconhece qualquer pagamento feito pelo civil FLÁVIO para a compra de fogos para uma
festa da OM.
Esmiuçando as notas questionadas, aduziu que alguns daqueles serviços não foram
executados no seu comando, afirmando não haver qualquer irregularidade na realização
das demais, apenas metodologias de mensuração diferentes.
Manifestou seu desconhecimento quanto aos pretensos valores repassados pelo corréu
FLÁVIO ao corréu BRUNO e à empresa SERICEL.
Refutou as alegações de que haveria uma organização criminosa que visava obter
vantagem às custas dos contratos do 13 º GAC.
Afirmou que não deu qualquer determinação para facilitar o acesso ao civil FLÁVIO, o qual,
entretanto, ingressava na OM em razão das obras que executava, a exemplo de qualquer
outro fornecedor.
Com relação às pretensas generalidades constantes da especificação dos contratos,
destacou que os termos de referência eram feitos mediante cópia dos itens existentes no
próprio sistema.
Salientou que o Almoxarife era responsável pela liquidação das notas fiscais. Assinou que
os fiscais de contrato nomeados efetivamente fiscalizam as obras e serviços contratados.
Aduziu que as designações constam das publicações em boletim e depois farão parte dos
assentamentos militares.
Com relação aos serviços de lavanderia, assinalou que não havia obrigatoriedade de que os
militares aderissem. Afirmou que a OM tinha contrato com a lavanderia do acusado,
renovado durante o seu comando, cujos serviços eram disponibilizados para a comodidade
dos militares, sem que tivesse participação da Administração.
Reportou-se novamente às conclusões da sindicância instaurada no âmbito do Exército,
que concluiu ter havido economia ao erário público com relação aos fatos questionados no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
feito.
Comparou as perícias constantes dos processos judicial e da sindicância, esta última com
maior extensão e muito mais detalhada.
Por fim, o Maj CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA (evento 293), ouvido em Juízo, afirmou,
quando questionado sobre as testemunhas arroladas na inicial, que tem problema pessoal
com os Sgts LOPES e BARBONI.
Rechaçou as imputações feitas contra ele, assinalando que sempre atuou corretamente no
exercício das funções, inclusive implementando novas ações administrativas que, no seu
entendimento, causaram descontentamento a alguns militares.
Afirmou que tudo o que foi contratado foi realizado, assinalando que existia fiscal em
todas as obras, que exerciam a fiscalização efetivamente.
Disse que os livros de fiscais de contrato realmente existiam.
Declarou que pormenores das obras não tinha como fiscalizar, mas sim a execução dos
contratos.
Sobre a questionada pintura da quadra, acredita ter havido um erro administrativo,
ocorrido talvez na hora de copiar e colar as especificações dentro do procedimento, o que
foi sanado por ocasião do empenho, em que constou "reparação da quadra".
Rechaçou a acusação de que tenha recebido valores indevidos da empresa BÁRBARA
MULLER BONILLA ME, bem como de que tenha determinado a compra de fogos de artifício
com o dinheiro do corréu FLÁVIO. Reconheceu que foi destinado dinheiro da Poupex para
compra de fogos para determinada festividade da OM.
Destacou que, acerca dos laudos periciais, os exames não foram feitos nos locais em que
os serviços foram executados.
Sustentou que na inspeção realizada pela Comissão Regional de Obras, o Oficial que os
acompanhava era recém chegado na OM vindo da Academia, razão pela qual não tinha
condições de indicar o exato local das obras e serviços.
Salientou que a sindicância realizada apurou que, diferentemente do prejuízo apontado
pelo laudo pericial que embasa a denúncia, houve economia ao erário público pelos
serviços e obras executados.
Confirmou que o almoxarife realmente recebia materiais, conforme Regulamento de
Administração do Exército, e, no 13º GAC, também participava do recebimento das obras.
Disse que cobrava os pagamentos de acordo com a lei, sem beneficiar alguma empresa
específica.
Sobre os termos de referência que embasavam as licitações, salientou que eram
encaminhadas à AGU para análise, sendo feitas as devidas retificações atendendo aquele
Órgão.
Confirmou que para a fiscalização de contrato, eram nomeados os comandantes de
subunidade pela proximidade às obras e aos serviços que eram executados, o que era
publicado em boletim interno da OM, havendo um fiscal para cada contrato.
Se considerava como Oficial disciplinador, que fazia o correto, o que desagradava outros
Oficiais por vezes.
Afirmou que as contas da OM relativa aos contratos questionados passaram pelos órgãos
de controle, tendo sido aprovadas, sem qualquer restrição.
Nas reuniões da CTTEP os fiscais de contrato faziam relatos de obras e serviços frente aos
demais Oficiais e ao Comandante da OM, não tendo como dizer que não sabiam da
designação.
Rechaçou as conclusões do laudo contábil, cuja metodologia fez com que os ingressos em
sua conta corrente fossem duplicados. (...)".

Uma das elementares indispensáveis para a caracterização do delito de estelionato é o prejuízo, no presente
caso, ao Erário.

Nesse particular, cita-se a doutrina de DAMÁSIO DE JESUS, in verbis:
"O estelionato atinge a consumação com a obtenção da vantagem ilícita, em prejuízo
alheio. É necessário que o sujeito efetivamente consiga um proveito patrimonial. A
potencialidade do prejuízo não leva ao fato consumado." (in: Direito Penal - Parte Especial.
27. ed. Editora Saraiva. São Paulo. 2005. p. 438. 2º Vol.).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
No caso em tela, o MPM baseia-se em laudos periciais e pareceres técnicos, contudo, da análise das provas
periciais e documentais produzidas, verifica-se que elas não são harmônicas e possuem elementos
conflitantes, não sendo suficientes para sustentar um decreto condenatório, com a certeza que exige o
processo penal.

Sobre tais dificuldades no arcabouço probatório, bem fundamentou a Sentença absolutória nos seguintes
termos (Evento 380 da Ação Penal 0000007-57.2015.7.03.0303), in verbis:

"(...)
Os fatos dizem respeito a seis pagamentos efetuados pela Administração Militar mediante
ordens bancárias, os quais, segundo o Parecer Técnico n.º 002-ST/2015, de 06 de janeiro
de 2015 (fls. 2742/2776), não estariam em consonância com as partes requisitórias e notas
fiscais emitidas pela empresa Barbara M. Bonilla ME.
Relativamente às notas fiscais n.º 367 e 368, ambas da série F-2, emitidas em 02
de outubro de 2012, cujo serviço seria execução de pintura com tinta acrílica semibrilho,
inclusive preparação da parede para aplicação da tinta, o laudo pericial apurou que,
diferentemente do constante da parte requisitória, não existia parede em que pudesse ser
executado o serviço.
Além disso verificou-se que haveria uma discrepância entre a área paga - 1284 metros
quadrados - com a área em que efetivamente se executaram os serviços - 1.115 metros
quadrados.
A nota fiscal n.º 210, Série F-2, emitida em 08/11/2011 (fls. 586), faz menção à
prestação de serviço para confecção e instalação de estrutura de madeira para cobertura
de telha de fibrocimento/zinco, e de retirada e desmontagem de estrutura de telhado de
barro.
Aqui, o laudo pericial apontou que a área total da cobertura seria de 637 metros
quadrados, enquanto teria sido efetuado pagamento de 1637 metros quadrados quanto ao
primeiro serviço e 853 metros quadrados relativos ao segundo serviço.
Para os peritos, a nota fiscal n.º 235, série F-2, emitida em 19/12/2011 (fls. 588),
replicaria o mesmo serviço constante da nota fiscal n.º 210 quanto à confecção e
instalação de estrutura de madeira para cobertura de telha de fibrocimento. Havendo
duplicidade de serviço, também haveria duplicidade de pagamento correspondente a 1600
metros quadrados.
Na mesma nota fiscal n.º 235 há ainda o serviço de colocação de forro de PVC, ao custo
unitário de R$ 10,67. Aqui, teriam sido executados 637 metros quadrados de 851 metros
quadrados contratados.
Além disso, foi contratada a prestação de serviço de pintura de parede/teto ao custo
unitário de R$ 8,96, com pagamento efetuado de 119 metros quadrados. Para os peritos,
no entanto, não foi possível afirmar se houve a execução no local correspondente.
A nota fiscal n.º 310, série F-2, emitida em 01 de junho de 2012, relaciona o
serviço como sendo "Assentar e rejuntar revestimento cerâmico (azulejos) (20 cm
x 40 cm) classe A, com propriedade de fácil limpeza, no padrão de cor a ser
definido pela fiscalização (ref. Eliane, Incepa, Portobello ou equivalente), com
fornecimento de material. O assentamento da cerâmica deverá ser realizado com
o uso de argamassa colante industrializada, sobre as paredes regularizadas com
argamassa de cimento e areia. A espessura das juntas será de aproximadamente
a espessura da cerâmica ou aquela aconselhada pelo fabricante".
O parecer técnico informa que foram pagos 335 metros quadrados, tendo sido apurada a
instalação de 50 metros quadrados. Assim, haveria uma diferença de 285 metros
quadrados não realizados e pagos a mais.
A nota fiscal n.º 271, série F-2, emitida em 05/03/2012 (fls. 469), refere-se à
prestação de serviços para a colocação de azulejos lisos, ao preço unitário de R$ 15,10.
Segundo o laudo, embora tenham sido contratados 482 metros quadrados, apenas 300
metros quadrados teriam sido colocados.
Já na fase processual uma nova perícia de engenharia foi realizada tão somente
relacionada às seis notas fiscais questionadas (evento 185), consubstanciada na Perícia
Técnica n.º 01 - RTSM/2019. Na realidade, foram respondidos questionamentos elaborados
pela Defesa e pelo Ministério Público, respostas estas que basearam-se tão somente no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
Parecer Técnico efetuado no ano de 2015, sem qualquer exame in loco.
Diante do quesito único apresentado pelo Representante do Parquet Militar, os peritos
assim se manifestaram:
[...] Nota Fiscal 271 (fl. 469 vol.2)
1.
Conforme parecer técnico realizado pela CRO 3 em 2015 (fl 2764 vol.10),
pode-se afirmar que o serviço ''Prestação de serviços para a colocação de
azulejos lisos" não foi executado em sua integralidade, pois foram
encontrados apenas 300m2 de azulejos de 482m2 contratados.
2 . Nota Fiscal 210 (fl. 586 vol.3)
Nesta nota fiscal há dois serviços:
- Prestação de serviços para colocação de telha fibrocimento/zinco: não
há como afirmar se o serviço foi executado em sua integralidade ou não,
pois há consideração equivocada no parecer técnico, ou seja, foi
considerado sérviço de ''Prestação de serviço para confecção e instalação
de estrutura de madeira para cobertura de telha fibrocimento/zinco".
- Prestação de serviço de desmontagem/retirada de estrutura de telhado
de telha de barro: conforme parecer técnico o serviço não foi executado
em sua integralidade, pois foram encontrados 637m2 dos 853 m2
contratados.
3 . Nota Fiscal 235 (fl. 588 vol.3)
Nesta nota fiscal há três serviços:
- Prestação de serviços para confecção e instalação de estrutura de
madeira para cobertura de telha de fibrocimento: conforme parecer
técnico, não foi executado em sua integralidade, pois dos 1600m2 foram
encontrados apenas 637m2.
- Prestação de serviços para colocação de forro de PVC: de acordo com o
parecer técnico, o serviço não foi executado em sua integralidade, pois
foram encontrados apenas 637m2 dos 851m2 contratados.
- Prestação de serviço de pintura de parede/teto: conforme parecer
técnico, não é possível afirmar se o serviço foi executado no local
correspondente. Logo, não como afirmar se foi executado em sua
integralidade ou não.
4. Nota Fiscal 310
Conforme parecer técnico citado (fl. 2753 vol.10), pode-se afirmar que o
serviço ''Assentar e rejuntar revestimento cerâmico .....'' não foi
executado em sua integralidade, pois foram encontrados apenas 50 m2
de azulejos dos 335m2 contratados".
5. Nota Fiscal 367 e Nota Fiscal 368
De acordo com o parecer técnico mencionado (fl.2743 vol.10) o serviço
contratado (pintura de paredes) não foi executado, tendo em vista que
sequer existe parede junto às quadras de esporte. O próprio parecer
considera, como hipótese, a execução de pintura de demarcação de
quadra ao invés do serviço contratado. Porém, mesmo assim não se
encontrou a quantidade de pintura em sua integralidade.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Laudo Pericial deteve-se apenas a responder
questionamentos relativos ao Parecer Técnico n°002- ST/15, elaborado
pela CRO 3, em 2015. Desta forma, os questionamentos relativos à
metodologia e procedimentos adotados somente poderão ser
esclarecidos pelos profissionais que realizaram o referido trabalho
técnico à época.
Na análise dos requisitos e do parecer técnico em questão foram
necessários esclarecimentos de alguns pontos, tais como:
- a consideração de forma equivocada, pelos peritos do Parecer Técnico,
da repetição de serviços nas notas fiscais 210 e 235; e
- a consideração de unidade diferente da constante no edital do pregão
no serviço da nota fiscal 310.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
Em relação ao questionamento do promotor de Justiça Cícero Robson
Coimbra Neto, com base nas informações constantes no Parecer Técnico,
conclui-se que:
- o serviço da nota fiscal 271 não foi executado em sua integralidade;
- a ''prestação de serviço de desmontagem/retirada de estrutura de
telhado de telha de barro" da nota fiscal 2010 não foi executada em sua
integralidade;
- o serviço de "confecção e instalação de estrutura demadeira para
cobertura de telha de fibrocimento" da nota fiscal 235 não foi executado
em sua integralidade; - o serviço de "prestação de serviços para
colocação de forro de PVC" da nota fiscal 235 não foi executado em sua
integralidade - o serviço da nota fiscal 310 não foi executado em sua
integralidade; e - os serviços das notas fiscais 367 e 368 não foram
executados. [...]
Resumindo, os peritos que responderam aos questionamentos ratificaram o Parecer
Técnico n.º 02/2015 quanto à não realização integral dos serviços contratados e
especificados nas notas fiscais n.º 210, 235, 271, 310, 367 e 368.
Contudo, observam-se incongruências no corpo dos próprios laudos periciais.
O segundo laudo, embora tenha observado apenas uma discrepância quando afirma não
ter havido duplicidade de pagamentos relativos às notas n.º 210 e 235, teve como suporte
tão somente o próprio primeiro exame pericial, documentado no Parecer Técnico n.º
02/2015.
Os peritos informam que " passaram a responder (sic) os quesitos com base nas
informações constantes no parecer técnico em questão. Porém, cabe ressaltar
que alguns itens somente poderão ser respondidos pelos profissionais que
elaboraram o documento supracitado, pois referem-se a metodologia e
procedimentos adotados à época."
Ou seja, não houve o exame dos locais em que teriam sido realizados os serviços, restando
tão somente a análise documental.
Assim, como meio de prova da materialidade delitiva tal documento ficou prejudicado na
medida em que, sem conhecer o local e as circunstâncias da prestação dos serviços, não
haveria como os peritos esclarecerem se houve sua efetiva realização ou mesmo se houve
duplicidade de pagamentos.

Diferente não é a situação do primeiro laudo pericial, o Parecer Técnico n.º 02/2015,
elaborado pela Comissão Regional de Obras 3 (CRO 3), datado de 06 de janeiro de 2015.
Como já salientado, existe uma discrepância quanto aos serviços relacionados nas notas
n.º 210 e 235, quando comparados com a resposta dos quesitos constantes da Perícia
Técnica n.º 01 - RTSM/2019, haja vista que o primeiro atesta uma duplicidade de serviços
pagos, ao passo que o segundo afasta esta possibilidade.
Além disso, o laudo pericial por diversas vezes mostrou-se inconsistente quanto a
esclarecer a realização dos serviços contratados.
Com relação às notas fiscais n.º 367 e 368, os peritos afirmam:
[...] Na visita técnica do dia 20 de novembro de 2014, foi informado que
foi realizado o serviço descrito como execução de pintura com tinta
acrílica semibrilho, inclusive preparação da parede para aplicação da
tinta, para a perfeita execução da pintura, incluindo apenas a mão de
obra, segundo a nota de empenho arquivado no suporte documental, na
quadra de vôlei e na quadra de basquete. Porém, não há nesses locais
nenhuma parede para ser executado o serviço. Caso o serviço tenha sido
executado nos pisos das quadras, foi realizado o levantamento das
áreas, conforme quadro abaixo. No entanto, a área levantada não
corresponde à constante na nota fiscal. Como o serviço supostamente
ocorreu no ano de 2012 e os locais estão expostos ao tempo, não é
possível afirmar se foi ou não realizada a pintura das quadras nesse ano.
[...]

Embora os expertos tenham vislumbrado a inexecução de parte dos serviços, não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
conseguiram esclarecer se foi ou não realizada a pintura das quadras justamente pelo
decurso do tempo em que teriam ocorrido com a perícia.
O que ficou certo foi a inexistência de uma parede que seria pintada. Os serviços elencados
nas notas fiscais n.º 210 e 235 foram analisados conjuntamente com outras várias notas
(de nº 300, 302, 301 e 209). Novamente os peritos referem dificuldade para a realização do
exame pericial:
[...] A vasta quantidade de serviços dificultou o levantamento no local de
todos os itens listados nas notas, impedindo a caracterização desses
itens. Foi realizado um levantamento aproximado para efeito de
comparação. Alguns serviços apresentam especificação com a descrição
dos serviços de uma forma vaga e unidade de medida incoerente com o
serviço de colocação de tubulação para instalação hidráulica, tornando
inviável a conferência.
Neste local também existem duas caixas d'água de 1000L instaladas na
cobertura. Outros itens verificados foram os quantitativos do serviço
para confecção e instalação de estrutura de madeira para cobertura de
telha de fibrocimento, estrutura de madeira para cobertura de telha de
fibrocimento/zinco e serviço de retirada de desmontagem/ retirada de
estrutura de telhado constituída de telha de barro que não apresentaram
quantitativo coerente com o local indicado.
A nota fiscal n° 235 faz referência ao serviço para confecção e instalação
de estrutura de madeira para cobertura de telha de fibrocimento, porém
esse mesmo serviço está incluído na nota fiscal n° 210, e indica o mesmo
local e na quantidade correspondente a 1570m2, totalizando um
quantitativo pago desse item de 3170m2, sendo que a área total
existente no pavilhão é de 637m2. [...]
Neste ponto, também se percebe que os expertos fizeram um "levantamento aproximado
para efeito de comparação"
Sobre os serviços executados em referência à nota fiscal n.º 310, os peritos esclarecem
como foi realizado o exame:
[...] Após visita, foi realizado um levantamento visual dos pisos que
aparentavam serem mais novos. No banheiro de visitas no pavilhão de
comando, o azulejo foi instalado em diagonal de 45° e teve uma
porcentagem estimada acrescida. O serviço de assentamento de
revestimento foi medido em metro, o que não é uma unidade usual para
este tipo de acabamento, desta forma foi realizado o levantamento em
m2 dos ambientes citados. [...]
Aqui, os especialistas informam que a medida em metro utilizada não é usual, embora não
refiram irregularidade quanto a isso.
A nota fiscal n.º 271 também estava incluída num conjunto de serviços que incluía outras
notas (de n.º 046, 263, 268, 269, 272, 304, 305, 338 e 422).
Sobre este serviço, os peritos se pronunciaram da seguinte forma:
[...] Conforme exposto no quadro abaixo, a Bateria de Comando do Grupo
possui áreas em bom estado de conservação de pintura, porém não é
possível afirmar a data de execução do serviço e quem realizou. As
unidades utilizadas nos serviços de colocação de azulejos lisos,
construção de reboco grosso, reboco fino não é usualmente medido em
metro e sim em metro quadrado.
Ao chegar no 2° pavimento da edificação, existe um banheiro onde
possivelmente e foi realizado serviço de colocação de tubulação para
instalação hidráulica, porém o serviço foi medido em unidades, sendo
impossível comparar o existente com o que consta na nota fiscal. Foi
possível observar aplicação de piso e revestimento na entrada da
bateria, corredores, alojamentos, escada e banheiros, no entanto não é
possível afirmar que tenha sido realizado pela empresa. Apesar de
constar apenas uma unidade da prestação de serviço para instalação de
chuveiro, existe no local uma quantidade de modelos que, visualmente
são semelhantes, e a quantidade é superior a que consta nas notas. [...]

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
Com relação a estes serviços, os responsáveis pela perícia informam não ter sido possível
determinar a data da execução dos serviços. Afirmam que, no tocante à colocação de
tubulação, não é possível comparar o existente com o que consta da nota fiscal.
As manifestações dos peritos em seu parecer denotam a dificuldade que os profissionais
tiveram na realização do exame e elaboração do parecer técnico.
Desconhecimento do exato local da prestação, decurso de tempo entre o exame e a
realização das obras, métodos de avaliação variáveis e imprecisos, embora apontem pela
inexecução parcial, não dão a certeza, exigível dentro de um processo penal, para a
caracterização de efetivos malfeitos.
Sem desacreditar dos profissionais que participaram da perícia, o certo é que o laudo é
inconclusivo, recheado de dúvidas e com poucas certezas. Faz relatos dos serviços,
apontando alguns que não teriam sido realizados, sem demonstrar, de forma cabal, tal
conclusão.
Não serve, assim, como suporte probatório a fim de imputar irregularidades aos acusados à
luz das inconsistências e dificuldades verificadas, reconhecidas pelos próprios peritos.
(...)" (Grifos nossos.)

Assim, a distância temporal entre os fatos apurados (2011/2013) e as perícias, as incongruências entre os
laudos e a imprecisão das conclusões, sem sombra de dúvida, comprometeram os documentos como prova
da materialidade do crime.

Devem ser ressaltados, ainda, outros elementos de prova, como o depoimento das testemunhas que
declararam que nas quadras esportivas não existiam paredes e a pintura foi realizada nos pisos, não tendo
esse fato sido considerado nas perícias.

Por fim, a Defesa teve êxito em produzir contraprova ao trazer à colação laudo e conclusões produzidas na
Sindicância e no seu Recurso (Eventos130 e 284, da Ação Penal 0000007-57.2015.7.03.0303) que levaram a
Administração Militar a concluir que, ao final, não restou nenhum prejuízo suportado pelo Erário, eximindo os
Réus de qualquer responsabilidade, conforme Despacho do então Comandante do Exército Gen Ex Edson
Leal Pujol, como adiante se vê, in verbis:

"(...)
f. conforme consta da conclusão do citado Relatório, verificou-se que o montante
efetivamente pago para os serviços acima descritos é inferior ao valor total do
orçamento de referência para os mesmos itens. Em face disso, o relator concluiu pela
inexistência de indícios de dano ao Erário para os referidos itens. Além disso, o relator
mencionou que o montante efetivamente pago, somente para as estruturas de
madeira, também é inferior ao valor total do orçamento de referência reduzido, que
contempla o valor de mercado dos serviços de estrutura de madeira existentes na
cobertura, concluindo, dessa forma, que, analisando-se isoladamente a estrutura de
madeira, também não se verificam indícios de dano ao Erário para este item;
(...)
DESPACHO
a. DEFERIDO. Seja retificado o ato administrativo examinado, afastando a
responsabilização pelo dano ao Erário imputada ao Cel Art QEMA (023240433-5)
HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, em virtude de suposta irregularidade na obra
realizada no pavilhão da 2ª Bateria de Obuses do 13º Grupo de Artilharia de Campanha,
em 2011, quando comandou aquela Organização Militar, nos termos do Art 56, § 1o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. b. Publique-se o presente despacho em Boletim
do Exército e informe-se ao Comando Militar do Sul, para conhecimento, e ao Estado-
Maior do Exército, para ciência ao Interessado, com aviso de recebimento, o qual,
depois de assinado, deverá ser encaminhado ao Gabinete do Comandante do Exército,
para ser anexado aos autos do referido processo administrativo. c. Arquive-se os autos
do processo neste Gabinete. (Arquivo 3 do Evento 284 da Ação Penal 0000007-
57.2015.7.03.0303).
(...)."

De outro lado a obtenção da vantagem ilícita é, como se sabe, indispensável para a consumação do delito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
de estelionato. Para a configuração do crime de estelionato faz-se necessária, ainda, a existência do
elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, que se perfaz na conduta de induzir ou manter a Administração
Militar em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, acrescido da obtenção de
vantagem patrimonial ilícita, para si ou para outrem, em detrimento do patrimônio sob Administração Militar,
o que não restou demonstrado no presente caso.

O Princípio do Ônus da Prova, consagrado pelo direito, é previsto de forma expressa no CPPM, como se vê a
seguir, in verbis:

Art. 296 - O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)

Comentando tal dispositivo, ensina Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

"Ônus da prova, em outro enfoque, é uma 'posição jurídica na qual o ordenamento jurídico
estabelece determinada conduta para que o sujeito possa obter um resultado favorável.
Em outros termos, ́para que o sujeito onerado obtenha o resultado favorável, deverá
praticar o ato previsto no ordenamento jurídico, sendo que a não realização da conduta
implica a exclusão de tal benefício, sem, contudo configurar um ato ilícito' (Gustavo
Badaró, Ônus da prova no processo pena, p.173). Com regra, no processo penal, o ônus da
prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da Denúncia ou Queixa-
Crime. (...)."
(Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p.
296).

A acusação, contudo, não logrou êxito em demonstrar conluio ou combinação entre os Acusados para,
mediante fraude, obter a vantagem ilícita.

Nem mesmo a mera obtenção da vantagem restou demonstrada, como bem salientou a Sentença, nos
seguintes termos, in verbis: (Evento 380 da Ação Penal 0000007-57.2015.7.03.0303):

"(...)
Exames periciais nas contas dos acusados, não só dos civis, foram realizados, fazendo o
comparativo com as Declarações de Imposto de Renda apresentadas.
As conclusões dos peritos apontaram a existência de incompatibilidades entre a
movimentação financeira dos acusados - ingressos e saídas das contas bancárias - quando
confrontadas com seus rendimentos e declarações feitas perante a Receita Federal.
Todavia, em 05 de março de 2018, os peritos Cap Ex MAGNUS D'OLANDA FERRANDO
e 1.º Ten ANGÉLICA SCREMIN LONDERO foram ouvidos em Juízo (fls. 2396/2403).
Ao ser questionado, o Cap FERRANDO esclareceu que, quanto à metodologia, o laudo fez a
análise comparativa das declarações de Imposto de Renda dos acusados com os ingressos
existentes nas suas contas bancárias relativas aos anos de 2013, 2014 e janeiro de 2015.
Salientou que os peritos consideraram "compatível" quando a diferença encontrada era
igual a zero e "incompatível" quando diferente de zero.
Lembrou que mesmo havendo ingressos em valor inferior ao declarado ao fisco, o
resultado seria "incompatível".
Esclareceu que na contabilização dos ingressos nas contas bancárias a análise foi
quantitativa e não qualitativa, ou seja, podendo ter sido contabilizado o resgate de
poupança ou mesmo restituição do imposto de renda.
Considerando a tecnicidade dos questionamentos, o Conselho de Justiça, deliberando,
resolveu por abrir prazo às partes para que solicitassem esclarecimentos aos dois peritos,
pelo que os mesmos foram dispensados de prestar outras declarações em Juízo.
Em que pese os exames periciais terem apontado incompatibilidades nas contas bancárias
dos acusados, os esclarecimentos dos senhores peritos demonstram que, para efeito de
apuração das vantagens ilícitas pretensamente recebidas, o laudo pericial é inservível.
Na realidade, ainda que observando as regras contábeis cabíveis, o laudo pericial se
limitou a fazer a adição de ingressos e subtração de saídas de numerário das contas
bancárias, não havendo uma preocupação quanto à natureza de cada movimentação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 22/06/2021 11:41:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c35516
Portanto, resgate de aplicações ou de poupança, restituições de imposto de renda,
depósitos e saques variados poderiam impactar o resultado pericial sem, no entanto, poder
se aferir a irregularidade de tais movimentações.
Como informado pelos peritos, a título de exemplo, existiria incompatibilidade na
movimentação bancária caso houvesse discrepância de um real ou de um milhão de reais,
fosse para mais, fosse para menos.
Diante deste quadro, os laudos contábeis elaborados não tem o condão de apontar
qualquer irregularidade nas contas bancárias dos acusados, muito menos a obtenção de
qualquer vantagem indevida por parte de quaisquer deles. (...)'(Grifos nossos.)

Melhor sorte não teve o Órgão ministerial quanto à demonstração da prática do crime previsto no art. 320
do CPM.

Diversas testemunhas declararam que não havia, por parte do Comandante, imposição para que os seus
comandados contratassem o serviço de lavanderia da empresa do Corréu, conforme relata a Denúncia. É o
que se depreende da leitura dos seguintes depoimentos, conforme registrou a Sentença (Evento 380 da
Ação Penal 0000007-57.2015.7.03.0303), in verbis:

"O Maj RENATO LIBANIO GUIMARÃES (fls. 1062/1064) confirmou o teor do depoimento
prestado no IPM, declarando que serviu no 13º GAC entre os anos de 2007e 2012.
(...)
Sobre a pretensa obrigatoriedade de utilização da lavanderia pelos recrutas, salientou que,
sendo comandante de subunidade, nunca houve tal determinação, com o que os recrutas
poderiam aderir ao não ao serviço disponibilizado pela lavanderia.

O Cap LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA (fls. 1246/1247), por sua vez, indicou que serviu
no 13º GAC entre os anos de 2011 e 2013, ocasião em que era encarregado do setor
financeiro.
(...)
Sustentou que não existia obrigação de que os Soldados utilizassem os serviços prestados
pela lavanderia, embora reconheça que existia um contrato com a própria OM que se
restringia à lavação dos materiais da própria OM.
(...)
O Maj FABRÍCIO DE SOUZA NOGUEIRA (fls. 1306/1308) confirmou o depoimento prestado
no IPM, esclarecendo que serviu de 2009 a 2012 no 13º GAC.
(...)
Ressaltou que não existia obrigação para que os militares aderissem a determinado
serviço, como o de lavanderia, esclarecendo que era Comandante de subunidade à época e
nada neste sentido havia passado por ele."

Por fim, não há como se acolher o pedido alternativo do MPM de desclassificação do crime de estelionato
para falsidade ideológica, uma vez que não há prova nos autos de que os Réus tenham praticado o delito
previsto no art. 312 do Código Penal Militar.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo íntegra a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001359-09.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: HERMANN MOREIRA DE OLIVEIRA, Cel; CÉSAR DE MEDEIROS
GARCIA, Maj; BRUNO BARDEMAKER DA CUNHA, 1º Ten R2; e FLÁVIO RODRIGUES
BONILLA, civil.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; Dr. RAFAEL SCHERER
POLITANO; Dr. LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ; Dr. RICARDO MUNARSKI JOBIM; e Dra.
ANA LUIZA ORTIZ ARIGONY.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra
a Sentença do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 18.9.2019, que julgou improcedente a Denúncia ofertada pelo Parquet e
absolveu os Acusados Coronel Hermann Moreira de Oliveira, Major César de Medeiros Garcia,
1º Tenente da Reserva Bruno Bardemaker da Cunha, todos pertencentes ao efetivo do
Exército; e os civis, Flávio Rodrigues Bonilla e Bárbara Muller Bonilla, das condutas previstas
nos artigos 251 e 312 do Código Penal Militar (CPM) - estelionato e falsidade ideológica.
Ainda, absolveu os Réus Cel Hermann Moreira de Oliveira, Flávio Rodrigues Bonilla e Bárbara
Muller Bonilla da imputação descrita no art. 320 do CPM - violação do dever funcional com o
fim de lucro.

Acompanhei o Relator pela rejeição da preliminar de não conhecimento do Apelo suscitada
pela Defesa do Major César de Medeiros Garcia.

O Parquet Castrense se debruçou sobre os itens da Sentença, os quais o Juízo a quo
considerou relevante destacar. Assim, o Órgão Ministerial enumerou os referidos itens de 1 a
5 e atacou cada um deles em ordem crescente, apresentados os argumentos que reputou
necessários à fundamentação de seu pedido.

Ademais, não existe obrigação de a Parte trazer argumento novo em sede de Apelação, uma
vez que o Órgão Julgador é diferente e a revisão do conteúdo debatido por outros
magistrados é justamente o objetivo do Recurso.

Nesse sentido, devolve ao Tribunal toda a matéria de fato e de direito, nos limites da
impugnação. Destarte, "diz-se que a fundamentação das apelações é a mais ampla possível"
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 2020, p. 1180).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Frise que a Súmula 182 invocada pela Defesa refere-se ao agravo do art. 545 do Código de
Processo Civil e preceitua que é inviável o referido recurso que "deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Não se aplica ao caso concreto, uma
vez que o Parquet Militar atacou cada ponto da Sentença em suas Razões de 48 laudas e
trouxe ao e. Superior Tribunal Militar os motivos e fundamentos da sua insurgência.

Neste contexto, o Apelo é tempestivo, cabível e obedece aos demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade.

Narra a Denúncia que os Denunciados militares, Coronel Hermann Moreira de Oliveira, Major
César de Medeiros Garcia, 1º Tenente da Reserva Bruno Bardemaker da Cunha e o civil
Flávio Rodrigues Bonilla induziram a Administração Militar em erro mediante fraude e
obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, por serviços
contratados e não devidamente executados.

Os fatos foram apurados por Procedimento Investigatório Criminal (PIC) a partir de Denúncia
realizada à Procuradoria Regional da República da 4ª Região e da Procuradora da República
em Cachoeira do Sul. De acordo com o narrado, a necessidade de se recorrer ao Ministério
Público Federal, fiscal da lei, resultou da inércia do respectivo Controle Interno, uma vez que
sempre exercido por Oficiais de patente mais baixa que a do Comandante da Organização
Militar (OM).

Segundo o Denunciante, a empresa favorecida venceria os processos licitatórios daquela
unidade militar, geralmente pregões eletrônicos, em virtude do menor preço ofertado, mas
não forneceria os materiais ou serviços contratados, ou os entregaria em quantidade e
qualidade muito inferior ao previsto na licitação, e informado no Sistema Integrado de
Administração Financeira (SIAFI). O valor contratado seria dividido com a empresa
favorecida.

Dessa forma, o Delator esclareceu como se desenvolvia esta organização criminosa:

"Todas as licitações públicas se dão por meio de pregão, geralmente
eletrônico, assim, os fornecedores pré-determinados entram na disputa e
vencem o produto com o valor muito abaixo do praticado. Se dá a prática
inversa do conhecido 'superfaturamento'. Esta prática não levanta suspeitas
da comissão permanente de licitação nem do pregoeiro. Estes, ficam felizes
pensando que obtiveram um bom valor para o produto, quando, na verdade,
apenas serviram de instrumento para que a organização criminosa pudesse
estender seus tentáculos. A concretização desta operação se dá no
recebimento do material ou serviço. Nesta fase da compra pública, inúmeros
materiais ou serviços não são prestados ou são prestados em quantidade
muito reduzida, bem abaixo do informado no SIAFI (Sistema Integrado de
Administração Financeira).
O controle interno jamais fiscalizou o destino do material. Fiscaliza até a fase
contratual. Se este órgão ministerial for, em loco, fiscalizar o fim dado ao
material ou serviço, perceberá que muitos inexistem, na prática, ou foram
trocados por outros [...].
Devido à disciplina havida dentro da organização militar e o medo de ser
punido, não há servidor que ouse afrontar a quadrilha e não fechar os olhos
ao desvio que ocorre. Isso ocorreu com o pregoeiro, quando estava prestes a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
descobrir os passos da organização criminosa, o sr. Fábio Prigol, o qual foi
punido disciplinarmente e vem sendo perseguido dentro dos muros do
quartel".

Foram efetuadas diversas diligências pelo Órgão Ministerial para a comprovação desses fatos
e, ao final, os elementos coletados permitiram concluir pela verossimilhança das imputações
feitas e indícios de irregularidades suficientes para deflagrar uma investigação criminal.

De acordo com o Laudo Pericial Contábil foram constatadas incorreções administrativas nos
processos licitatórios e, na maioria deles, não foi localizada a nomeação dos responsáveis
pela fiscalização da execução das obras e serviço. As peritas sugeriram a nomeação de
engenheiros civis para a verificação das obras realizadas pela empresa Barbara M. Bonilla
ME.

Nesse contexto, foi elaborado o Parecer Técnico 002-ST/2015, de 6.1.2015, realizado por
engenheiros civis devidamente nomeados, os quais concluíram que:
Em relação aos serviços relacionados às quadras de vôlei e basquete (Notas Fiscais 367 e 368,
a.
datadas de 2.10.2012):
"Na visita técnica do dia 20.11.2014 (ou seja, apenas 2 anos após a data de
emissão da nota fiscal), foi informado que foi realizado o serviço descrito
como execução de pintura com tinta acrílica semibrilho, inclusive preparação
da parede para aplicação da tinta, para a perfeita execução da pintura,
incluindo apenas a mão de obra, segundo a nota de empenho arquivado no
suporte documental, na quadra de vôlei e na quadra de basquete. Porém,
não há nesses locais nenhuma parede para ser executado o serviço.
Caso o serviço tenha sido executado nos pisos das quadras, foi
realizado o levantamento das áreas, conforme quadro abaixo. No
entanto, a área levantada não corresponde à constante na nota
fiscal. Como o serviço supostamente ocorreu no ano de 2012 e os locais
estão expostos ao tempo, não é possível afirmar se foi ou não realizada a
pintura das quadras nesse ano". (Grifo nosso.)

Ainda que se considere que tenha sido realizada a obra, a diferença entre a área paga e a
levantada é de 166 m2. Entretanto, das fotografias colacionadas ao laudo, não há sequer
resquício de tinta na quadra de basquete. O prazo de dois anos entre o suposto serviço
realizado e a primeira vistoria não foi grande o suficiente para a retirada de toda a tinta
acrílica, o que leva a conclusão que os serviços não foram realizados na ocasião da quitação
das notas fiscais.
Serviços relacionados à 1ª Bateria de Obuses:
a.
"O quantitativo do serviço para confecção e instalação de estrutura de
madeira para cobertura de telha de fibrocimento, que após comparação in
loco, conclui-se que foi caracterizado de forma confusa e teria sido executado
como serviço de colocação da estrutura de suporte do forro de PVC. Foi
verificado que o quantitativo da cobertura de telha de fibrocimento também
é incompatível com o local descrito para a realização do serviço".

Assim, constatou-se o seguinte cenário:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Nota
Fiscal
Serviço
Valor
unitário
Quant.
paga
Quant. real

242

Prestação de serviço para confecção e
instalação de estrutura metálica para
cobertura de telha de fibrocimento.

R$ 83,49

952 m2

637 m2

242
Prestação de serviço para confecção e
instalação de estrutura de madeira para
cobertura de telha de fibrocimento.

R$ 36,49

1570 m2

637 m2

242
Prestação de serviços para colocação de
telha de fibrocimento/telha de zinco.

R$ 26,68

1600 m2

740 m2
(estimado)
242
Prestação de serviços para colocação de
forro em PVC
R$ 10,67
1600 m2
637 m2

Em vários outros itens os peritos não puderam afirmar se o serviço foi executado no local
correspondente, consideraram a unidade utilizada incoerente ou a descrição do serviço vaga.
Além disso, alguns itens não foram encontrados no local, como por exemplo, 800 m2 de
serviços de colocação de assoalho de madeira com fornecimento de material (NF 105), e
prestação de serviços de confecção e instalação de box para banheiro na quantidade de 15
unidades (NF 105).
Serviços relacionados à 2ª Bateria de Obuses:
a.
Devido à vasta quantidade de serviços e às dificuldades encontradas no levantamento,
destaca-se apenas os serviços em que foi possível verificar divergência/incoerência:
"A nota fiscal n° 235 faz referência ao serviço para confecção e instalação de
estrutura de madeira para cobertura de telha de fibrocimento, porém esse
mesmo serviço está incluído na nota fiscal n° 210, e indica o mesmo local e
na quantidade correspondente a 1570m2, totalizando um quantitativo pago
desse item de 3170m2, sendo que a área total existente no pavilhão é de
637m2.".
Serviços relacionados à 3ª Bateria de Obuses (Notas Fiscais 270, 303, 311, 64, 85 e 179).
a.
"No local existem serviços semelhantes aos verificados nas outras duas
baterias, como serviço para estrutura de madeira para forro de PVC, serviço
para confecção e instalação de estrutura metálica para cobertura de telha de
fibrocimento, serviço de retirada de desmontagem/ retirada de estrutura de
telhado constituído de telha de barro e serviço para colocação de forro de
PVC.
Totalizando as três baterias, encontram-se os seguintes
quantitativos de serviço de maior relevância:
- estrutura de madeira para forro PVC: 5.640 m2 pagos somando
todas as notas das três Baterias, porém a quantidade existente
atualmente é de, aproximadamente, 1911 m2.
- Forro PVC: foram pagos 2451 m2, no entanto a quantidade
existente é de, aproximadamente, 1911m2.". (Grifo nosso.)

Observa-se, portanto, que os cálculos realizados na perícia trazida pela Defesa não se
sustentam. Os peritos do Parecer Técnico 002-ST/2015 já haviam considerado as três
baterias e mesmo assim existia diferença entre o valor pago e o executado.
Serviços no banheiro de visitas do Pavilhão do Comando, alojamento de visitantes HT1 e
a.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
banheiro de Oficiais do Estado Maior:
Nota
Fiscal
Serviço
Valor
unitário
Quant.
paga
Quant. real
medida
310
Assentar e rejuntar revestimento
cerâmico - azulejos - (20 cm x 40 cm)
classe A, com propriedade de fácil
limpeza, no padrão de cor a ser
definido pela fiscalização (ref. Eliane,
Incepa, Portobello ou equivalente), com
fornecimento de material.
R$ 54,00
335 m
50 m2

Os outros serviços no Pavilhão do Comando do Grupo, na Oficina de Manutenção e na Bateria
de Comando também não puderam ser identificados pelos peritos. Em relação ao Posto de
Abastecimento, lubrificação e lavagem, "não foi encontrado o quantitativo pago em pintura
(317 m2), instalação de estrutura metálica e cobertura de telha de fibrocimento/zinco (80
m2), pois se tratam de locais pequenos para armazenagem de materiais.". (Grifo
nosso.)

Em relação às Notas Fiscais 111, 112, 113 e 114, destaca-se:

"Não foi localizado na OM o local descrito na requisição e nota de empenho
como Pavilhão Multiuso, pois nenhum militar questionado soube identificar tal
edificação. Após um levantamento visual pela unidade, não foi encontrada
nenhuma edificação que tivesse as características dos serviços descritos na
nota fiscal, pois, conforme nota fiscal, ela teria 250 m2 de cobertura com
telha (Folha 025/06 do PT N° 002-ST/2014, de 06 JAN 15) fibrocimento ou
zinco com estrutura metálica, conforme listado abaixo. O custo total das três
notas datadas do mesmo dia é de R$ 76.999,10."

Em Apelação, o MPM questionou a não realização integral dos serviços contratados e
especificados nas Notas Fiscais 210, 235, 271, 310, 367 e 368. Entretanto, várias outras
notas fiscais e serviços não foram localizados, foram realizados em quantidade inferior à
indicada ou em duplicidade. Por exemplo, o forro de PVC questionado na Nota Fiscal 242
(total de 1.600 m2), que seria aplicado na 1ª Bateria de Obuses, também constava na Nota
Fiscal 105 (na quantidade de 900 m2).

Após nova perícia de engenharia em relação somente às seis notas fiscais questionadas e,
embora não tenha havido exame in loco, confirmou-se a discrepância entre os valores
especificados nas Notas Fiscais 210, 235, 271, 310, 367 e 368.

Neste contexto, a afirmação do Juízo, de que o laudo pericial é inconclusivo, não se sustenta.
As dúvidas geradas em inúmeros itens das notas fiscais, que na legenda aparecem com as
letras A (não foi possível afirmar que o serviço foi executado no local correspondente) e C
(unidade utilizada incoerente e descrição vaga do serviço), não foram considerados pelo
Órgão Ministerial, que apenas respaldou a Denúncia naqueles serviços em que a Perícia não
teve dúvidas da diferença entre as áreas pagas e as efetivamente realizadas.

Ademais, durante a Sindicância realizada em 2018, ao ser questionada sobre possível
descaracterização da duplicidade da prestação de serviço de confecção e instalação da
estrutura de madeira para cobertura da telha de fibrocimento das Notas Fiscais 210 e 235, a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Capitão QEM Luciana da Costa Moreira afirmou que a área de cobertura do Pavilhão da 2ª
Bateria de Obuses é de aproximadamente 637 m2 e que, como não houve questionamentos
sobre a metragem registrada no Parecer Técnico 002/15, a profissional não julgou pertinente
"retornar à cidade de Cachoeira do Sul e ao 13º GAC para refazer o levantamento da área
externa do Pavilhão da 2ª Bateria de Obuses".

Além disso, declarou que embora existisse uma cobertura de telha de fibrocimento, com
estrutura de madeira e algumas tesouras metálicas no Pavilhão da 2ª Bateria de Obuses,
"não é possível afirmar que os serviços foram realizados pela empresa Bonilla".

Assim, destacou que coube à Perícia Contábil determinar se os Pregões Eletrônicos que
originaram as ordens bancárias estavam de acordo com os preços praticados à época dos
certames e " determinar quantitativamente, em moeda corrente nacional, o
prejuízo ao erário decorrente das obras e serviços não realizados". (Grifo nosso.)

De acordo com o Despacho do Sindicante, acerca da vistoria técnica realizada no 13º Grupo
de Artilharia de Campanha (13º GAC), Organização Militar sediada em Cachoeira do Sul-RS,
em 15.5.2018, apontou que houve:

"[...] duplicidade do serviço de confecção e instalação da estrutura de telhado
para cobertura de telha de fibrocimento realizado no pavilhão da 2ª Bia O.
Quando confrontamos a letra 'a' da Nota Fiscal nº 235, de 19 dez 2011, com a
letra 'e' da Nota Fiscal nº 209, de 8 nov 2011, constata-se que, na primeira
nota fiscal, foi confeccionado uma estrutura de madeira de telhado e, na
segunda, uma estrutura metálica de telhado.
Assim sendo, ao contrário do Parecer Técnico nº 02-ST, de 6 jan 2015, da
CRO/3, o Relatório de vistoria técnica considerou como valor inicial para
levantar o possível dano ao erário o valor integral do serviço de confecção e
instalação da estrutura de madeira de telhado para telha de fibrocimento de
R$ 58.384,00.
De tal valor, foi abatido o valor de R$ 33.032,00, referentes aos
custos de outros serviços realmente executados, de acordo com a
Tabela do SINAPI, especificados no anexo 'F' do Relatório de Vistoria
Técnica. Consequentemente, o possível dano erário levantado
passou a ser de R$ 25.352,00". (Grifo nosso.)

Logo, observa-se que foram abatidos valores referentes a serviços que supostamente teriam
sido executados e pagos nas notas fiscais, mas, ainda assim, o prejuízo somente em relação
à Nota Fiscal 235 é de R$ 25.352,00.

Ademais, segundo relatos de Flávio Rodrigues Bonilla no Inquérito Policial Militar (IPM):

"[...] o telhado de todas as Baterias onde constava o serviço de troca do
telhado, o material a ser aplicado era por conta da contratada, porém,
existem empenhos de compra de material em outras empresas,
supostamente para aplicar nesta mesma obra".

Portanto, a perícia que encontra harmonia com os demais elementos probatórios, em
especial os depoimentos do Apelado Flávio Rodrigues Bonilla, tanto na fase inquisitorial
quanto na fase judicial, é o Parecer Técnico 002/15.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Destaco, mais uma vez, que durante a inquirição no IPM, o Apelado Flávio Rodrigues Bonilla
afirmou que tinha conhecimento sobre irregularidades praticadas pelo Cel Hermann Moreira
de Oliveira e Maj César de Medeiros Garcia, pois existiam empenhos de compra de material
em outras empresas, supostamente para aplicar nessa mesma obra. Perguntado se sabia da
existência de uma organização criminosa dentro do 13° GAC onde materiais eram
empenhados, as notas fiscais eram liquidadas e pagas, porém, o material não era recebido,
respondeu que sim.

Em Juízo, entretanto, inicialmente negou ter feito parte dos supostos crimes. Porém, ao ser
questionado sobre suas declarações anteriores, confirmou que eram empenhados valores
para a realização de serviços e que, na verdade, parte do valor era empregado em outro
serviço, diferente daquele constante das notas. Contudo, não trouxe aos autos qualquer
prova dessa aplicação diversa em benefício da OM.

Assim, os elementos probatórios comprovam que houve dano à Administração Militar em
decorrência da inexecução completa dos serviços contratados e/ou execução diversa do
contratado e não há dúvidas da participação dos Apelados Flávio Rodrigues Bonilla, Maj
César de Medeiros Garcia e Cel Hermann Moreira de Oliveira na empreitada criminosa. O
prejuízo suportado pela Administração Militar, segundo a Perícia Contábil, alcançou o valor
total de R$ 136.195,32.

De acordo com a Sindicância trazida pela Defesa do Cel Hermann Moreira de Oliveira, em
comparação a tabela de dano ao erário da Denúncia com a tabela do Laudo Pericial Contábil,
verificou-se que o prejuízo era, na verdade, de R$ 49.023,35. Porém, desconsiderou a Nota
Fiscal 210 ao afirmar que o Laudo Pericial não teria sido elucidativo, o que discordo.

A Nota Fiscal 210 referia-se à prestação de serviço para confecção e instalação de estrutura
de madeira para a cobertura de telha de fibrocimento/zinco na 2ª Bateria de Obuses, com
área paga de 1570 m2. A área verificada no local era de 637 m2. Ainda que se considere que
a Nota Fiscal 235 não se refere ao mesmo serviço, embora esteja exatamente com a mesma
descrição da Nota Fiscal 210, há a diferença entre as metragens constatadas in loco.
Portanto, a meu ver, não se sustenta o desconto de R$ 34.045,17 realizado na Sindicância.

Além disso, Testemunhas revelaram que, na retirada do telhado de telhas, as madeiras que
estavam em boa qualidade foram reaproveitadas (como dito pelo 2º Sgt Luis Antonio da
Costa Ramos).

De acordo com a Vistoria realizada no 13º GAC em maio de 2018, contatou-se indícios de
prejuízo no valor de R$ 25.352,00 (referente à Nota Fiscal 235), atualizado em R$ 37.855,61.
Desconsiderou-se, a diferença entre a pintura do piso da quadra e a suposta pintura das
paredes "inexistentes" no local. Aponta que o laudo original não havia examinado "as linhas
que demarcaram a Quadra Poliesportiva".

Entretanto, nas fotos apresentadas por ocasião da Perícia inicial, não havia demarcação
visível das quadras, a pintura já estava totalmente gasta e havia passado apenas dois anos
do suposto serviço. Os peritos, na ocasião, em que pese não pudessem afirmar que o chão
da quadra havia sido, de fato, pintado, consideraram sua área e encontraram a diferença
observada no Parecer Técnico.

Em relação à quadra de basquete, no Relatório da Vistoria foi salientado que havia
incoerências na descrição do serviço da Nota Fiscal com a narração na Nota de Empenho e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Ordem bancária, "o que gera dúvida sobre a amplitude da execução do serviço".

Assim, de forma descabida, fizeram um cálculo a fim de considerar suposta demarcação que
não foi comprovada por ocasião da perícia original, realizada em 2015, e que teria gerado
suposta economia de recursos.

Ora, tais cálculos são meramente hipotéticos e não se pode afirmar que efetivamente
ocorreram essas demarcações e que elas já não teriam sido incluídas no serviço original, até
porque as supostas pinturas dos chãos das quadras foram empenhadas como pintura de
paredes!

No tocante às áreas dos sanitários, a Vistoria considerou o banheiro do 2º piso e seu acesso,
ou seja, o piso do corredor, que não foi indicado nas notas e na perícia original.

Portanto, conforme afirma o MPM em Razões de Apelação, a Sindicância, anexada pela
Defesa do Apelado Cel Hermann Moreira de Oliveira, não está de acordo com as demais
provas produzidas nos autos da Ação Penal Militar.

Frise-se o depoimento do 2º Sargento João Alberto Lopes Silveira no sentido de que os
serviços empenhados pelo 13º GAC em favor de Barbara M. Bonilla ME eram diversas vezes
executados em conjunto com o Pelotão de Obras, chefiado pelo Subtenente Damo Sauro
Mansur de Figueiredo, como por exemplo, a substituição do piso e reforma do banheiro dos
Subtenentes e Sargentos da 1ª Bateria. Outra irregularidade que não foi observada na
Sindicância.

A testemunha 2º Sargento Sérgio Fernando Quoos afirmou no IPM ter "ouvido falar dentro do
13º GAC que havia obras superfaturadas, quando das obras de troca de telhado". Perguntado
se o Pelotão de Obras realizava serviços simultaneamente com a empresa Barbara M. Bonilla
ME afirmou que não, mas que havia ocorrido nas obras na 3ª Bateria, onde foi aplicado o
forro e o piso da sala de instrução e foram arrumadas a escada e o corredor no 2º piso da
mesma bateria, fato que também se repetiu na 1ª Bateria.

O referido 2º Sargento João Alberto Lopes Silveira ainda afirmou que Flávio Rodrigues Bonilla
tinha livre acesso ao 13° GAC, inclusive circulava pelo pavilhão administrativo. Revelou que o
patrimônio do S Ten Figueiredo não era condizente com o soldo recebido por um militar, pois
possuía quatro casas em Cachoeira do Sul, um prédio constituído de quatro apartamentos e
mais três salas comerciais, os quais aluga. Embora não tenha sido denunciado no processo
em análise, os autos revelam indícios de que também participava do esquema fraudulento.

Cabe frisar que o tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar é crime impropriamente
militar, ou seja, pode a norma ser violada tanto por civil quanto por combatentes. Neste
caso, o art. 9º, inciso III, alínea "a", autoriza a completa subsunção da conduta do particular
em detrimento e contra o patrimônio sob a Administração Militar (ROSSETO, Enio Luiz.
Código penal militar comentado. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 872).

O bem jurídico tutelado é o patrimônio seja particular ou público. Subsidiariamente, protege-
se a boa-fé, pois segundo lição de Nelson Hungria:

"O crescente intercâmbio das relações humanas trouxe a necessidade prática
da confiança nas aparências. A boa-fé tornou-se indispensável ao êxito e
incremento das transações, de modo que os astutos e fraudulentos vivem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
atualmente no mundo dos negócios [...]". (In Comentários ao Código Penal.
Volume VII. Forense, p. 159)

O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste, principalmente, na fraude
com o intuito de lucro (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 351).

Pune-se, por conseguinte, o crime de estelionato quando demonstrado três requisitos já
citados do tipo objetivo, quais sejam: a fraude, a vantagem ilícita e o prejuízo alheio.

A fraude constitui-se no meio malicioso, enganoso ou que de forma artificial encene uma
pretensão material, mediante objetos e aparatos aptos a enganar. Por vantagem ilícita filio-
me à tese doutrinária que considera a sua violação com o simples benefício contrário à
ordem jurídica (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 7ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2012).

O prejuízo patrimonial corresponde ao dano ocasionado à Vítima pelo agente. Dito isso,
passa-se aos interrogatórios, provas testemunhais e à individualização das condutas.

I) Flávio Rodrigues Bonilla - conforme bem demonstrou o Órgão Ministerial, o Réu
confirmou no interrogatório o depoimento inquisitorial no sentido de que existia "uma
verdadeira organização criminosa, cujas notas fiscais eram liquidadas e pagas, porém,
muitas vezes, sem que houvesse a efetiva correspondência dos serviços e/ou materiais"
descritos dos referidos documentos. O MPM assim transcreveu o interrogatório:

"[...]
MPM - No seu depoimento, folha 242, diz o seguinte: se a empresa
ME Bonilla deixou de prestar algum serviço de onde foi vencedora em
processo licitatório, respondeu que em dois empenhos foi solicitado
pelo almoxarife do 13GAC, que era o Bruno né, que usasse o valor
para adquirir taças com o brasão da artilharia para a comemoração
da festa do dia da artilharia que ocorreu no interior do quartel. E que
fez o pagamento em espécie para a empresa SERICEL, foi pago
também brasões ou foram pagos também brasões que existem na
porta de vidro do auditório do 13 GAC. Além das próprias portas de
vidro, mais as persianas do mesmo auditório. Disse ainda que foi
confeccionada uma placa nessa mesma empresa para entregar a um
general.
Flávio Rodrigues Bonilla - Mas isso, acho que foi dentro do empenho,
não foi uma coisa do tipo pagar mais, foi dentro do empenho.
MPM - Tá, mas espera aí.
Flávio Rodrigues Bonilla - tá.
MPM - O senhor não prestava serviço de taça e de porta de vidro?
Flávio Rodrigues Bonilla - Não.
MPM- Veja.
Flávio Rodrigues Bonilla - Sim, eu entendi.
MPM - Tem que ter um alinhamento entre a parte requisitória. O
senhor sabe muito bem disso.
Flávio Rodrigues Bonilla - Sim. Não houve esse alinhamento.
MPM - Não houve esse alinhamento?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Flávio Rodrigues Bonilla - Isso.
MPM - Então o senhor prestou o serviço ou melhor, o senhor deu o
numerário e isso pra nós é um pagamento, tá?
Flávio Rodrigues Bonilla - Sim [...];
[...]
MPM - O senhor diz assim "em dois empenhos", veja, a contratação da
Administração é com o senhor. Em dois empenhos, o senhor foi pedido
pelo almoxarife que pagasse uma outra conta do quartel, né?
Flávio Rodrigues Bonilla - Sim.
MPM - Ao que tá aqui, esses dois empenhos não era pra isso. Era pra
outra coisa. É isso que o senhor confirma, né? Então, em duas
situações, por exemplo, o senhor foi contratado pra pintar quadra, é
só um exemplo aqui, o senhor teve uma economia nessa obra da
quadra e o que veio pra mais nesse empenho, o senhor pagou a
SERICEL, por exemplo, é isso que o senhor tá dizendo aqui?
Flávio Rodrigues Bonilla - Sim, mas eu nunca recebi um valor a mais.
MPM- Não, eu não to me referindo a um caso, qual caso, qual exatamente o
empenho. Mas isso que o senhor quis dizer?
Flávio Rodrigues Bonilla - Sim.
MPM - Você tinha um empenho pra fazer x, mas acabou pagando y para outra
empresa a pedido do almoxarife?
Flávio Rodrigues Bonilla - Sim [...]
MPM - Então, o senhor confirma que havia uma espécie de
organização, onde materiais e serviços eram empenhados, notas
fiscais eram empenhadas e pagas, porém não era fornecido ou
prestado conforme o contratado?
Flávio Rodrigues Bonilla - Isso [...]."

Nesse contexto, o Apelado Flávio Rodrigues Bonilla confirmou que não havia alinhamento ou
correspondência entre os empenhos e os serviços prestados pela empresa Barbara M. Bonilla
ME.

A fraude, portanto, consistia exatamente em prestar os serviços e entregar os materiais em
quantidade diversa e inferior à contratada. Desta forma, o Réu prestou declarações falsas
nas notas fiscais, pois sabia não serem condizentes com os serviços prestados na
Organização Militar.

Além disso, a compensação supostamente realizada pelos Réus em favor da OM não foi
comprovada nos autos. O dolo encontra-se evidenciado no conhecimento da irregularidade
perpetrada, no consentimento com a fraude idealizada pelos Acusados militares e no
evidente recebimento de vantagens indevidas decorrentes da não prestação integral dos
serviços.

Desta forma, consoante irretocáveis Razões de Apelação:

"[...] não há como se admitir a prática de tais condutas, a que o Magistrado
chama de 'incongruências', eis que não se tratam de simples incongruências,
ao contrário, se tratam da ocorrência de crimes que atentam contra os
princípios básicos da vida na caserna, tais como: lisura, probidade,
austeridade, enfim, cuidados com a res pública!"

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8

Outro fato que contribui à formação do convencimento deste Revisor, é que no Laudo Pericial
Financeiro relativo a Barbara Muller Bonilla, houve diferenças entre os valores declarados no
Imposto de Renda e os constatados pela perícia na denominada "Planilha eletrônica",
conforme tabela a seguir:

Ano-calendário
Exercício
Diferença
2010
2011
R$ 867.305,74
2011
2012
R$ 1.616.658.34
2012
2013
R$ 1.605.626.41

Assim, os autos demonstram evidentes elementos probatórios da prática delitiva que,
somados à confirmação do Apelado de que as fraudes realmente ocorriam, conduzem ao
decreto condenatório pelo crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.

II) Maj César de Medeiros Garcia - extrai-se dos autos que o Fiscal Administrativo era
quem efetivamente realizava as supostas fiscalizações dos contratos e exigia que os
almoxarifes assinassem os versos das notas fiscais. Tal fato foi reconhecido até mesmo pelo
Comando Militar do Sul na Sindicância administrativa.

Assim, embora o ilustre Juiz Federal não tenha vislumbrado responsabilidade penal, relatou
ser notório que o Maj César de Medeiros Garcia violou regras administrativas. Os autos
indicam, ao contrário, que o Apelado deve ser condenado criminalmente.

Conforme demonstrou MPM na Denúncia, o Maj César de Medeiros Garcia, juntamente com o
Comandante da OM, Cel Hermann Moreira de Oliveira, mantinham intencionalmente uma
rotina administrativa que permitia o ateste de notas fiscais sem que houvesse a efetiva
fiscalização e comprovação da realização dos serviços em sua totalidade.

No depoimento do Major Flávio de Paiva Silva foi confirmado que a nomeação dos fiscais de
contrato era meramente formal e que não havia sido cientificado da nomeação, inclusive
inexistia publicação dessa função em seus assentamentos funcionais, tampouco foi criado o
livro do fiscal do contrato ou outro documento que comprovasse o acompanhamento da
obra.

O mesmo ocorreu com o então Capitão Fabrício de Souza Nogueira, o qual afirmou não ter
tido acesso ao contrato ou atestado a conclusão da obra.

A tentativa da Defesa de descredibilizar os depoimentos da referida Testemunha não
procede, uma vez que ele informou ter acompanhado superficialmente a execução da obra,
porém, na época, não tinha os conhecimentos necessários ao desempenho da função e não
assinou os documentos que comprovam a efetiva fiscalização.

O depoimento do Cap Ubirajara Oliveira Vieira das Neves, na Sindicância, caminha nesse
contexto, pois declarou não ter tido ciência da nomeação, e que embora tenha acompanhado
a obra da reforma de um telhado, não foi responsável pelo recebimento da documentação ou
ateste da sua conclusão.

No mesmo sentido o Major Carlos André da Silva, quando perguntado pelo MPM se tinha
conhecimento de ter sido, em algum momento, nomeado fiscal do contrato, respondeu que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
"[...] em nenhum momento, me foi dada a ciência ou sequer fui informado
oficialmente ou extraoficialmente dessa designação. A prova disso é que,
em nenhum momento, assinei qualquer documento ou sequer tinha
algum livro de registro de acompanhamento do fiscal de contrato que
prescreve isso aí na Lei 8.666 que fala sobre as questões de conduta em
relação à Administração Pública Federal. Então não foi, em nenhum momento,
me passado sobre isso, nem foi dado ciência ou, por último, como falei no
meu depoimento, nos meus assentamentos nas minhas folhas de alterações,
não consta nenhuma designação para tal função, que se tivesse acontecido,
ela estaria presente nos meus assentamentos".

Além disso, na perícia contábil foram constatadas incorreções administrativas nos processos
licitatórios e, na maioria deles, não foi localizada a nomeação dos responsáveis pela
fiscalização da execução das obras e serviços.

Conforme depoimento do Tenente Guilherme Puccin, as irregularidades apontadas na
Denúncia eram de conhecimento geral. Esclareceu que a figura do fiscal de contrato era
"meramente ilustrativa", pois não se tinha acesso ao contrato, ao que era para ser feito, ao
que foi gasto ou quem iria executar. Declarou que:

"[...] a gente 'queria saber mais, o que foi feito, que aconteceu', 'não, não,
só assina aí que o Coronel tá mandando, tem que assinar, o fiscal
quer pra hoje, então', no último dia que era pra despachar com o
comandante ou com o fiscal aquele livro vinha geralmente ou o representante
da SALC ou às vezes até um sargento, que eles tinham dois sargentos, se eu
não me engano, que eram da SALC, eles iam lá ' Tenente, tem que assinar
isso aqui, porque tem que despachar com o Major hoje', eles iam no
final, geralmente, no final do expediente. Dava tempo às vezes de ler o
que tava escrito e perguntar 'não, isso aqui realmente foi executado, existe?'
E eles diziam 'sim, sim, foi' e a gente assinava.
Juiz - Quem é esse major que o senhor tá falando? Quem era o major esse?
Guilherme Puccin - O Major Cesar Garcia, que era fiscal administrativo."

A testemunha 2º Sgt Fabiano de Oliveira Becker confirmou o depoimento do IPM no qual
afirmou que, em virtude das diversas missões e da inexperiência, os fiscais de contrato não
exerciam uma fiscalização efetiva e muitas vezes procuravam o Tenente Fábio Prigol, Chefe
da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos, que tinha mais experiência. Esclareceu que
"onde se referiu à efetividade da fiscalização, o fez com relação à qualidade total deste
desempenho, que pela inexperiência e acúmulo de funções dos fiscais, entendia não ser
pleno, embora a fiscalização ocorresse".

Assim, a tentativa da Defesa de descredibilizar os depoimentos testemunhais não se
coaduna com as demais provas dos autos. Além disso, não comprovou que essas
fiscalizações foram efetivas, tanto que não se encontrou qualquer livro que registrasse a
concreta anotação das obras.

Frise-se que o Laudo Pericial Contábil revelou valores incompatíveis com os respectivos
rendimentos comprovados nas fichas financeiras dos militares e dos civis e as
movimentações das contas bancárias. Essa diferença chegou ao valor de R$ 275.904,81 na
conta bancária do Maj César de Medeiros Garcia. Ainda que a conta fosse conjunta, não se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
demonstrou a origem desse dinheiro.

Ademais, o Cel Reinaldo Costa de Almeida Rêgo, em seu depoimento inquisitorial, informou
que o Maj César de Medeiros Garcia possuía uma propriedade rural e negócios de criação de
gado. O 2º Sargento João Alberto Lopes Silveira afirmou no IPM que o Maj César de Medeiros
Garcia, "possui uma propriedade rural em Cachoeira do Sul, denominada cabanha fronteira
guapa, onde é pecuarista. Ainda possui uma camioneta Ranger".

A testemunha Fábio Prigol também afirmou, quando perguntado se o Maj César de Medeiros
Garcia exercia atividade paralela da atividade de militar, "que ele comentava que criava
gado e era investidor da bolsa de valores". Outras testemunhas confirmaram em Juízo que o
Acusado aplicava seu dinheiro no mercado financeiro.

Além disso, segundo a Perícia, foram encontrados registros de transferências on-line da
conta-corrente no Banco do Brasil em nome de César de Medeiros Garcia (Agencia 0042-6,
Conta corrente 37.164-5) para a conta-corrente em nome de Barbara M. Bonilla ME (Ag
0042-6, Conta corrente 25.492).

O então Capitão Flávio de Paiva Silva (hoje Major) narrou que o Apelado Flávio Rodrigues
Bonilla frenquentava a casa do Maj César de Medeiros Garcia e que, certa vez, quando
chegou em Cachoeira do Sul foi convidado pelo Maj César de Medeiros Garcia para um
churrasco na casa do Apelado Flávio Rodrigues Bonilla, onde encontrava-se o Cel Hermann
Moreira de Oliveira e suas respectivas esposas.

Aduziu que, quando assumiu a fiscalização o Cel Reinaldo Costa de Almeida Rêgo determinou
que fizesse uma auditoria na parte das obras e causou-lhe estranheza os altos valores
encontrados na execução de alguns serviços/obras dentro do quartel em anos anteriores.
Esclareceu que, quando foi Comandante de Subunidade via as obras sendo realizadas, mas
ficou espantado quando assumiu a função de Fiscal Administrativo e teve noção dos valores
liquidados nestas obras.

Os autos demonstram, portanto, elementos probatórios suficientes das fraudes realizadas
pelo Acusado em detrimento da Administração Militar. Comprovou-se que o Maj César de
Medeiros Garcia, na condição de Fiscal Administrativo, era a pessoa que tinha o domínio do
fato, sem o qual os embustes não teriam ocorrido.

A alegação de que os processos licitatórios passavam pelo crivo da Advocacia-Geral da União
não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal, uma vez que os Pareceres que
normalmente precedem as licitações, são meramente opinativos e sobre questões técnicas
específicas. Não há realização in loco de vistoria sobre a documentação apresentada e a
efetiva realização dos serviços/obras.

III) 1º Tenente da Reserva Bruno Bardemaker da Cunha -declarou, no depoimento
inquisitorial, que não fiscalizava as obras e que quem realizava tais fiscalizações eram o
Fiscal do Contrato e o Fiscal Administrativo, Maj César de Medeiros Garcia. Acrescentou que
na condição de Almoxarife recebeu do Acusado civil apenas notas fiscais. Negou ter recebido
cheque ou dinheiro de Flávio Rodrigues Bonilla, com a exceção de uma vez, quando obteve
dinheiro do Maj César de Medeiros Garcia para cumprir uma missão do Cel Hermann Moreira
de Oliveira "fora das maneiras possíveis da administração pública", mas acreditava que o
dinheiro recebido era do Maj César de Medeiros Garcia. No final, aduziu, in litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
"[...] que como almoxarife não tinha escolha, tinha que comprar, fazer a
requisição de acordo com as atas de registro de preços vigentes. Se a
necessidade era comprar tijolo, era obrigado a comprar da empresa que
ganhou tijolo na ata de registro de preço. Caso não tivesse o item da
necessidade, procurava em atas de pregão carona e, em ultimo caso,
dispensa de licitação, dentro do limite estabelecido".

Em Juízo, entretanto, o Apelado Bruno Bardemaker da Cunha confirmou que o Corréu Flávio
Rodrigues Bonilla lhe repassou a quantia de R$ 1.000,00 a fim de comprar fogos de artifício
para a festa de Natal do Quartel. Embora tenha afirmado que não queria aceitar o dinheiro,
declarou que recebeu ordem do Major César de Medeiros Garcia para realizar essa compra e
que o fez acompanhado do servidor civil Ailton em Santa Cruz ou Santa Maria.

Frise-se que Testemunhas já haviam relatado a entrega de dinheiro do Acusado Flávio
Rodrigues Bonilla para Bruno Bardemaker da Cunha. O 2º Sgt João Alberto Lopes Silveira
afirmou, durante o inquérito, que testemunhou, juntamente com o 1º Sgt Ronaldo Barboni, o
Réu Flávio Rodrigues Bonilla entregando uma quantia em dinheiro (vários montes de notas
de 100 e 50 reais) e ainda um cheque ao 1º Ten Bruno Badermacker da Cunha, então
almoxarife na época. Tal relato foi confirmado em Juízo.

A testemunha 2º Sgt Fabiano de Oliveira Becker afirmou em Juízo que o Almoxarife
usualmente não atestava a execução de contratos de prestação de serviços, somente o
recebimento de materiais de expediente ou de faxina. Entretanto, o próprio Juiz Federal, na
Sentença, reconheceu que era praxe administrativa do 13º GAC atribuir ao almoxarife a
responsabilidade pelo recebimento e ateste de obras e serviços.

Nesse contexto, o 1º Ten João Carlos dos Santos Machado informou na Sindicância
reconhecer as assinaturas nas Notas Fiscais 367 e 368, as quais assinou na condição de
Almoxarife e afirmou que, na época, o almoxarife costumava liquidar as despesas, sempre
após receber a ordem do Fiscal Administrativo. Em que pese essas notas fazerem parte da
Denúncia, o referido Tenente não foi denunciado neste processo.

Destaca-se que o 1º Ten João Carlos dos Santos Machado confirmou ter recebido as notas
fiscais de Flávio Rodrigues Bonilla e que o Fiscal Administrativo, Maj César de Medeiros
Garcia, teria lhe informado que o serviço do piso das quadras havia sido concluído.
Perguntado porque atestou a execução do serviço contratado e liquidou as notas, se não
exercia a função de Fiscal de Contrato, respondeu que recebera ordem do Fiscal
Administrativo para que a despesa fosse liquidada, pois o serviço tinha sido concluído.

O 1º Ten R1 Ricardo Filter, que também atuou como Almoxarife, igualmente afirmou na
Sindicância que, nos anos de 2010 e 2011, embora não tenha sido nomeado fiscal do
contrato, atestou, no verso de algumas notas fiscais, a conclusão dos serviços de
manutenção de bens imóveis (obras), "por que o Maj César Garcia me confirmava que a obra
havia sido concluída e estava sem alteração".

Observa-se, portanto, que ao assinar indevidamente as notas fiscais sem a efetiva
comprovação da realização dos serviços, os Almoxarifes eram peças importantes ao êxito
das fraudes realizadas pelo Fiscal Administrativo e Ordenador de Despesas da Organização
Militar.

Porém, os autos não demonstram que eles agiram com dolo, mas sim, realizaram os atestes

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
por orientação e imposição do Major César de Medeiros Garcia, que era quem informava aos
Almoxarifes que as obras tinham sido finalizadas.

Inclusive, quando o 1º Ten R1 Ricardo Filter foi perguntado se ele havia alertado o Fiscal
Administrativo sobre a irregularidade do procedimento respondeu que "todas as vezes que
eu o alertava, ele sempre me informava que o Fiscal do Contrato designado em boletim
interno iria atestar depois, a conclusão da obra no verso das Notas Fiscais". Afirmou, ainda,
que as ordens demandavam urgência, assim como afirmado pelos demais Almoxarifes.

De acordo com o interrogatório, o 1º Tenente da Reserva Bruno Badermaker da Cunha
relatou que tanto o Cel Hermann Moreira de Oliveira como o Maj César de Medeiros Garcia
eram "ásperos" e aduziu já ter sido ameaçado pelo referido Major, em uma ocasião, na qual
contou que "se não cumprisse o que ele mandasse ele o colocaria no xadrez ou não iria
renovar o seu contrato.".

Informou, ainda, que o material referente às obras da empresa Barbara M. Bonilla ME não
passavam pelo Almoxarifado e que assinou algumas das notas fiscais, objeto da Denúncia,
porque era prática na Organização Militar que o Almoxarife assinasse todas as notas fiscais,
inclusive relatou que o Maj César de Medeiros Garcia tinha pressa nas referidas assinaturas e
na entrega na tesouraria.

A testemunha defensiva, Tenente da Reserva Guilherme Mioranza Piccin recordou-se do 1º
Tenente da Reserva Bruno Bardemaker da Cunha ter sido punido por ter se negado a fazer
algo irregular e confirmou que o Maj César de Medeiros Garcia era extremamente grosso
com aquele Oficial.

Por outro lado, em relação ao dinheiro recebido pelo 1º Tenente da Reserva Bruno
Bardemaker da Cunha, não há como negar que ele sabia tratar-se de conduta ilegal. Como
apontou o nobre presentante do Ministério Público Militar, em Razões de Apelação, em
virtude das funções que ele exercia na Administração do 13º GAC: "[...] lhe proporcionavam
o conhecimento necessário para saber que não poderia receber dinheiro em espécie de
terceira pessoa (não integrante da Administração Militar) para aquisição de materiais para o
Exército!".

Todavia, por esse fato isolado, não há como lhe imputar o crime de estelionato, uma vez que
não se vislumbra o vínculo subjetivo entre o Apelado Bruno Bardemaker da Cunha e os
demais Acusados, tampouco o recebimento de vantagem indevida. O dinheiro recebido foi
destinado à compra de materiais para o Exército, como o próprio MPM ressaltou.

Portanto, em relação ao 1º Tenente da Reserva Bruno Bardemaker da Cunha a absolvição
deve ser mantida.

IV) Cel Hermann Moreira de Oliveira - os autos demonstram à saciedade que o Coronel
sabia e fazia parte do esquema criminoso. Para tanto, assinava como Ordenador de
Despesas as notas fiscais referentes aos serviços não realizados em sua totalidade.

Conforme conclusão da Sindicância, em que pese o Sindicante ter entendido que não houve
má-fé, asseverou que:

"O Cel Hermann, ao longo da sindicância, inclusive nas alegações finais,
afirmou que o almoxarife liquidava as notas fiscais de serviço de obras no 13º

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
GAC. Esta prática é equivocada. Compete ao fiscal de contrato acompanhar a
obra e atestar a nota fiscal após a conclusão. Ele teve a oportunidade de
plotar esse erro e determinar a correção quando assinava o verso da nota
fiscal, autorizando o pagamento do serviço realizado. Entretanto, não o fez.
Esta medida poderia ter evitado que os fiscais de contratos fossem alijados do
processo de fiscalização das obras.
Ao assinar a parte requisitória nº 180-Almox, de 15 Ago 2011 (fl. 706-707),
concordou com a descrição dos objetos que seriam contratados,
principalmente com a medida de 1.600 m2 correspondente a área da
estrutura de madeira do telhado que seria confeccionada e instalada. Se
houvesse dúvida a respeito, pela complexidade do objeto contratado na letra
'a' da nota fiscal nº 235 (fl. 713), poderia ter solicitado um assessoramento
técnico no documento requisitório. A medida da área da estrutura de madeira
do telhado contratada era quase o dobro da estrutura de madeira retirada
(850 m2).
Por ser o Agente Direto, é responsável pelos atos e fatos administrativos
praticados na UA 13º GAC, exerce a fiscalização direta sobre a escrituração
orçamentária, financeira e patrimonial e determina que as compras, obras,
serviços e alienações sejam efetuados com estrita observância da legislação
pertinente, de acordo com o Art. 25, nº 3 e 8 do Art. 27, do ERA,
respectivamente. Ademais, deve ter conhecimento dos Arts. 3º e 41 da Lei nº
8.666/93.
Assim, diante do exposto, sou de parecer, salvo melhor juízo, que o Cel
Hermann Moreira de Oliveira, por não ter apresentado justificativas
condizentes, deve ser responsabilizado pelo dano ao erário ocorrido no
pagamento indevido efetuado por meio da Ordem Bancária nº 800423, de 27
Dez 2011 (fl. 718), refenrente à execução irregular do serviço da letra 'a' da
nota fiscal nº 235, de 19 Dez 2011".

Da análise detida dos autos, constatou-se que o Cel Hermann Moreira de Oliveira,
juntamente com o Maj César de Medeiros Garcia, nomeava fiscais de contrato sem cientificá-
los formalmente das funções a serem exercidas e para fins meramente formais. Tal conduta
encontra-se devidamente comprovada nos autos conforme os depoimentos das testemunhas
Maj Flávio de Paiva Silva, Maj Carlos André da Silva e Capitão Fabrício de Souza Nogueira.

Além disso, na perícia contábil foram constatadas incorreções administrativas nos processos
licitatórios e, na maioria deles, não foi localizada a nomeação dos responsáveis pela
fiscalização da execução das obras e serviço.

Conforme depoimento do Tenente Guilherme Puccin, havia conversas na Organização Militar
sobre as irregularidades apontadas na Denúncia. Relatou que a figura do fiscal de contrato
era "meramente ilustrativa", pois não se tinha acesso ao contrato, ao que era para ser feito,
ao que foi gasto ou quem iria executar.

No tocante ao dinheiro recebido pelo Ten Bruno Bardemaker da Cunha, o Cel Hermann
Moreira de Oliveira foi devidamente cientificado pelo 2º Sargento João Alberto Lopes Silveira,
juntamente com o 1º Sgt Ronaldo Barboni, sobre a irregularidade testemunhada e respondeu
que "já havia dito para eles não fazerem isto lá no quartel". O depoimento do 2º Sargento foi
confirmado em Juízo, momento em que ainda acrescentou que: "[...] a partir de então, cada
vez que reportavam algum fato ao Comandante, recebiam alguma repreensão dali a dois ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
três dias." Relatou que houve mudança de conduta do Comando em relação ao pessoal da
Inteligência, com punições de forma velada. Como represália, afirmou que o Sgt Barboni foi
tirado da função, assim como passaram a participar das formaturas, o que até então não
ocorria.
Frise-se que o Laudo Pericial Contábil revelou valores incompatíveis com os respectivos
rendimentos comprovados nas fichas financeiras dos militares e as movimentações das
contas bancárias. Essa diferença chegou ao valor de R$ 7.068,85 na conta do Cel Hermann
Moreira de Oliveira.

Entretanto, os autos demonstram que ele levava uma vida incompatível com os rendimentos
recebidos no Quartel. Tanto que o Apelado Flávio Rodrigues Bonilla informou que a esposa
do Cel Hermann Moreira de Oliveira viajava seguidamente para o exterior, mais
especificamente para Miami e Cancun, e realizavam festas luxuosas.

Destaca-se o depoimento do então Capitão Flávio de Paiva Silva (hoje Major), o qual narrou
ter visto o Cel Hermann Moreira de Oliveira e sua esposa na casa do Apelado Flávio
Rodrigues Bonilla, em ocasião na qual foi convidado pelo Major César de Medeiros Garcia
para uma festa.

Como visto anteriormente, o depoimento da referida testemunha ainda revela que, ao
assumir a fiscalização da Unidade Militar, causou-lhe impressão os altos valores encontrados
na execução de alguns serviços/obras dentro do quartel em anos anteriores.

Ainda, registre-se que a testemunha Fábio Prigol confirmou a punição disciplinar noticiada na
Denúncia objeto do PIC e declarou que se sentia perseguido, por motivos subjetivos. Afirmou
que o Cel Hermann Moreira de Oliveira tinha um caderno de anotações sobre os Oficiais e,
quando julgava que o comportamento ou atitude era inadequada, ele punia o militar. São
vários os depoimentos que demonstram que ele agia com abuso de poder, era explosivo e
bastante rigoroso.

Por conseguinte, os autos demonstram o conluio entre o Ordenador de Despesas e o Fiscal
Administrativo da Organização Militar a fim de fraudar os processos licitatórios com a
finalidade de beneficiar a empresa contratada em prejuízo da Administração Militar.

Destarte, conforme jurisprudência desta Corte Militar:

"[...] A reunião de agentes da Administração Militar e de empresa contratada,
com a finalidade de obter vantagem, em nítido prejuízo ao Erário, mediante a
execução fraudulenta de contrato administrativo e movidos pelo ardil de
enganar, subsome-se ao crime de estelionato. 4. Comprovado o liame
subjetivo entre os agentes, voltado à prática de crime, evidencia-se a
coautoria, merecendo a agravação da pena daquele que promoveu ou
organizou a cooperação no delito. 5. Os crimes que afetam, diretamente, o
Erário merecem maior repressão do Estado, o qual, diante dos escassos
recursos disponíveis, sofre para atender os anseios mais básicos da
sociedade. 6. Negado provimento aos Apelos defensivos e dado provimento
parcial ao Apelo ministerial. Decisão por maioria". (Apelação 7000109-
09.2017.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Dje de 4.4.2019.).

Nesse sentido, a condenação pelo crime de estelionato se impõe.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Já quanto ao do crime do art. 320 do CPM, observa-se do depoimento inquisitorial do
Ordenador de Despesas Cel Reinaldo Costa de Almeida Rêgo, que assumiu o Comando logo
após a saída do Cel Hermann Moreira de Oliveira, que o civil Flávio Rodrigues Bonilla o
procurou em sua residência para fazer uma espécie de propaganda de seus serviços e
questionar sobre a adesão dos recrutas ao serviço de lavanderia. Informou ter se sentido
constrangido e desconfortável, uma vez que tinha: "plena lembrança das orientações
recebidas durante o Estágio de Preparação de Comandantes de Organização Militar em 2012,
antes da assunção do Comando", de que "não haveria qualquer tipo de relacionamento de
amizade entre comandante e cessionário/fornecedor".

Durante o referido episódio lembrou que:

"[...] os comandantes de subunidade tinham reclamado da
obrigatoriedade de todos os recrutas aderirem ao serviço em 2012, o
que seria injusto, uma vez que vários residiam em Cachoeira do Sul e
poderiam levar seu material para lavar em casa. Diante disso, no dia seguinte,
convoquei sua presença (Sr. Flávio Bonilla) na minha sala de comando,
juntamente com o meu Fiscal Administrativo (Cap Flávio), apresentando a
minha decisão que o recruta não seria obrigado a aderir ao serviço e
que não me procurasse mais em minha residência. Caso precisasse
tratar qualquer assunto referente à prestação de serviços, deveria procurar
diretamente o Fiscal Administrativo.
Perguntado se era obrigatória a lavagem de roupa de cama e uniformes por
parte dos recrutas em 2012, respondeu que, segundo relato dos
comandantes de subunidade, a obrigatoriedade existiu em 2012. A
minha intenção inicial era de fazer o levantamento dos recrutas que iriam
querer o serviço e disponibilizar a eles o serviço de forma voluntária.
Inclusive, durante a conversa com o Sr. Flávio Bonilla, informei-o desta
intenção e solicitei a ele o valor que seria cobrado no intuito de informar aos
recrutas após a incorporação. O Sr. Flávio Bonilla foi enfático ao dizer que os
benefícios para o quartel só seriam possíveis caso todos os recrutas
aderissem ao serviço, alegando que, só assim, ele poderia arcar com os
custos do serviço".

Durante o depoimento judicial, confirmou os fatos relatados no Inquérito, de que lhe havia
sido mencionado pelos Comandantes de Subunidades sobre a obrigação de os recrutas
aderirem ao serviço de lavanderia. Inclusive afirmou que, ao ser procurado por Flávio
Rodrigues Bonilla para conversarem sobre o serviço de lavagem de uniformes, narrou ter
firmado postura de que não iria obrigar ninguém a contratar o serviço.

Igualmente o então Capitão Flávio de Paiva Silva (hoje Major), afirmou, no IPM e em Juízo,
que os recrutas no ano de 2012 eram obrigados a lavar a roupa de cama e uniformes na
lavanderia KLIM da empresa Barbara M. Bonilla ME. Recordou-se de uma reunião em que o
Acusado Cel Hermann Moreira de Oliveira e o Maj César de Medeiros Garcia afirmaram sobre
a obrigação de os militares contratarem o serviço de lavanderia.

O 2º Sargento João Alberto Lopes Silveira confirmou, no IPM e em Juízo, que os soldados do
efetivo variável eram obrigados a lavar a roupa de cama e uniformes na empresa Barbara M.
Bonilla ME, com desconto obrigatório mesmo se não utilizassem o serviço, e eram forçados a
adquirir o enxoval da mesma empresa. Asseverou que a ordem partia do Cel Hermann

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
Moreira de Oliveira.
O fato também foi relatado pelo 1º Sgt Ronaldo Barboni, o qual informou que a cobrança
gerava reclamações dos Soldados. O Tenente da Reserva Guilherme Mioranza Piccin,
igualmente, confirmou que havia a obrigatoriedade.

Portanto, a absolvição realizada em Primeira Instância não se sustenta. Embora algumas
Testemunhas não tenham recordado ou não tiveram ciência da obrigação imposta pelo
Comandante da OM, os relatos trazidos aos autos pelas citadas Testemunhas
compromissadas são legítimos e possuem credibilidade, pois colhidos sob pena do
cometimento do crime de falso testemunho.

De acordo com o art. 320 do CPM:

Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela
administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente
vantagem pessoal, para si ou para outrem: Pena - reclusão, de dois a oito
anos.

A imposição da obrigatoriedade do serviço de lavanderia, como apontou o MPM, restou
claramente demonstrado e o Cel Hermann Moreira de Oliveira, na condição de Comandante
do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, violou seu dever funcional, durante o ano de 2012,
para obter especulativamente vantagem pessoal para a empresa do Denunciado Flávio
Rodrigues Bonilla.

O tipo consiste na conduta daquele que fere dever funcional em negócio jurídico de que
tenha sido incumbido por expressa previsão legal ou por ordem superior, com o intuito de
obter, para si ou para terceiro, vantagem pessoal por meio de especulação. Nas palavras de
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger:

"[...] o núcleo da conduta é "violar", macular, ferir, desobedecer preceito legal
decorrente do cargo e/ou função que ocupa; ressalte-se que tal desrespeito
legal tem objetivo certo, que é a intenção de obter vantagem pessoal por
meio de especulação; para a caracterização do delito é necessário
que o autor esteja incumbido de atividade que lhe tenha sido
designada pela administração militar; [...] considerando, enfim, o nome
do crime dado pelo legislador penal militar ao tipo sob exame, a vantagem só
pode ser econômica.
A vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é
imprescindível que exista; não é necessário que seja alcançada
(exaurimento), mas tão somente que haja essa possibilidade. Poderia
ser o caso de militar envolvido na confecção de edital de processo licitatório
que divulgasse informação capaz de criar especulação sobre o preço do
material licitado. [...]" (In Manual de Direito Penal Militar, 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 1486; grifo nosso).

Violar, como bem explanado pelos doutos Cícero Robson Coimbra e Marcelo Streifinger, é
"macular, ferir, desobedecer preceito legal". Além disso, o crime exige o dolo específico, que
é a intenção de obter, especulativamente, vantagem pessoal para si ou para outrem.

Quanto ao conceito de especular, Jorge César de Assis explica:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8
"No vernáculo, especulador é aquele que especula; indivíduo que age de má-
fé, procurando tirar proveito de uma situação ou de determinada coisa;
aquele que se vale de certa posição, de circunstância, de qualquer coisa, para
auferir vantagens; explorador." (In Comentários ao Código Penal Militar. 8. Ed.
Curitiba: Juruá, 2014, p. 938)

Logo, para a caracterização da conduta ilícita penal, é necessário não só ao agente ferir o
seu dever funcional, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido (no caso concreto,
como Ordenador de Despesas da Unidade Militar) como também a intenção de obter,
especulativamente, (ou seja, tirar proveito de uma situação) vantagem pessoal, para si ou
para outrem (no caso, em favor da empresa de propriedade do Corréu Flávio Rodrigues
Bonilla).

O Órgão Ministerial requer a extensão da conduta delitiva ao Corréu Flávio Rodrigues Bonilla,
nos termos do art. 53 do CPM: Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas.

Entretanto, como aduz a Defensoria Pública da União em Contrarrazões, não há como o Réu
Flávio Rodrigues Bonilla ser considerado sujeito ativo do crime, uma vez que o dispositivo
supõe a violação de dever funcional. Portanto, o civil somente poderia ser condenado se
estivesse desempenhando função pública.

Neste contexto, a manutenção da absolvição quanto ao Corréu Flávio Rodrigues Bonilla se
impõe.

Por conseguinte, passo à dosimetria das penas.

No tocante ao crime de estelionato cometido pelo Réu Flávio Rodrigues Bonilla, analiso as
circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do Código Penal Militar e destaco os seguintes
elementos:

O delito é grave, pois praticado em desfavor de Unidade Militar, em coautoria com o
Ordenador de Despesas e o Fiscal Administrativo, e violou diversas normas administrativas
referentes aos processos licitatórios, os quais deveria cumprir com estrita legalidade. O grau
de culpa é elevado, uma vez que agiu em conluio com o Fiscal Administrativo e o Ordenador
de Despesas da Unidade Militar, e deveria ter fornecido os serviços contratados em sua
totalidade e sem alteração na qualidade ou quantidade do serviço ou material fornecido;
portanto, a responsabilidade pela fraude dependeu diretamente de sua conduta. Verifica-se
que o dano causado à Administração Militar é elevado. As demais circunstâncias são
favoráveis, o Réu é primário e possui bons antecedentes.

Nesse contexto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, sendo razoável o patamar de 3
anos de reclusão. Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante a incidir.
Na terceira fase, a pena deve ser agravada na forma do § 3º do art. 251 do CPM. Aplica-se o
art. 73 do CPM, no patamar de 1/5, chega-se à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias.

Em razão de ter sido constatada fraude em, pelo menos, 3 oportunidades (estruturas para os
telhados, quadras e banheiros), incide o art. 71 do Código Penal Brasileiro (CPB), mais
favorável ao Réu do que o art. 79 do CPM. Aplico a continuidade delitiva no patamar de 1/4 e
chego ao quantum de 4 anos e 6 meses de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM,
c/c art. 71 do CPB. Fixo o regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b" do CPB.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8

Em relação ao Maj César de Medeiros Garcia, analiso as circunstâncias judiciais descritas no
art. 69 do Código Penal Militar e saliento ser o crime gravíssimo, pois praticado pelo Fiscal
Administrativo, em coautoria com o Ordenador de Despesas da Unidade Militar e a empresa
licitante, devendo ser sopesado com maior gravidade. Em sua função, era justamente
incumbido de zelar pela regularidade e lisura do processo administrativo licitatório. Ademais,
ordenava que os Almoxarifes assinassem as notas fiscais sem a ciência dos Fiscais de
Contrato. Por conseguinte, seu grau de culpa é elevado, pois era a pessoa que tinha o
domínio do fato, sem o qual as fraudes não teriam ocorrido. O dano foi elevado e as demais
circunstâncias devem ser sopesadas favoravelmente. O Réu é primário e possui bons
antecedentes.

Nesse contexto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, razoável o patamar de 3 anos de
reclusão. Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante a incidir. Na
terceira fase, a pena deve ser agravada na forma do § 3º do art. 251 do CPM. Aplica-se o art.
73 do CPM, no patamar de 1/5, chega-se à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias.

Em razão de ter sido constatada fraude em, pelo menos, 3 oportunidades (telhado, quadras e
banheiros), incide o art. 71 do CPB, mais favorável ao Réu do que o art. 79 do CPM. Aplico a
continuidade delitiva no patamar de 1/4 e chego ao quantum de 4 anos e 6 meses de
reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, c/c art. 71 do CPB. Fixo o regime
semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CPB.

Em relação ao crime de estelionato cometido pelo Cel Hermann Moreira de Oliveira, analiso
as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do Código Penal Militar e observo, igualmente,
ser o crime gravíssimo. Como afirmado acima, o estelionato praticado pelo Ordenador de
Despesas, em coautoria com o Fiscal Administrativo da Unidade Militar e a empresa licitante,
deve ser sopesado com maior gravidade, uma vez que era seu dever zelar pela regularidade
e lisura do processo administrativo licitatório e pelo bom funcionamento da Unidade Militar.
Na condição de Ordenador de Despesas deveria ter agido para que esse tipo de fraude
nunca existisse e que as normas administrativas fossem cumpridas em sua integralidade.
Nesse contexto, o grau de culpa também lhe é desfavorável. O dano foi elevado e as demais
circunstâncias devem ser sopesadas favoravelmente. O Réu é primário e possui bons
antecedentes.

Nesse contexto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, razoável o patamar de 3 anos de
reclusão. Na segunda fase, não há circunstância agravante ou atenuante a incidir. Na
terceira fase, a pena deve ser agravada na forma do § 3º do art. 251 do CPM. Aplica-se o art.
73 do CPM, no patamar de 1/5, chega-se à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias.

Em razão de ter sido constatada fraude em pelo menos 3 oportunidades (telhado, quadras e
banheiros), incide o art. 71 do CPB, mais favorável ao Réu do que o art. 79 do CPM. Aplico a
continuidade delitiva no patamar de 1/4 e chego ao quantum de 4 anos e 6 meses de
reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art. 71 do CPB.

Em relação ao crime previsto no art. 320 do CPM, analisadas as circunstâncias judiciais
descritas no art. 69 do Código Penal Militar, verifico extenso grau de culpa, pois, na condição
de Ordenador de Despesas, deveria ter agido para que se evitasse qualquer tipo de
imposição ilegal em desfavor dos seus subordinados, em especial dos Soldados Recrutas,
recém-chegados na Organização Militar e mais suscetíveis às dificuldades financeiras e às
determinações ilegais de Comandantes.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/06/2021 17:13:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2001b7d3b8

Assim, fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes agravantes e
atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, condeno o Cel Hermann Moreira de
Oliveira pela prática do crime descrito no art. 320 do CPM, à pena definitiva de 2 anos e 6
meses de reclusão.

Em relação ao Réu Cel Hermann Moreira de Oliveira, as penas dos crimes previstos no art.
251, § 3º, do CPM e art. 320 do mesmo diploma legal devem ser unificadas, na forma do art.
79 do CPM, chegando-se a 7 anos de reclusão.

Ante o exposto, votei vencido para dar provimento parcial ao Apelo Ministerial e condenar os
Apelados Cel Hermann Moreira de Oliveira, Maj César de Medeiros Garcia e Flávio Rodrigues
Bonilla, pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena
individual de 4 anos e 6 meses de reclusão; e condenar o Apelado Cel Hermann Moreira de
Oliveira pela prática do crime previsto no art. 320 do CPM, à pena de 2 anos e 6 meses de
reclusão. A pena unificada para o Apelado Cel Hermann Moreira de Oliveira, na forma do art.
79 do CPM, chegaria a 7 anos de reclusão. As reprimendas seriam cumpridas em regime
semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CPB.